Tribunal: STM
Processo: 7000200-26.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA CONSTITUÍDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA. ART. 320 DO CPM. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. DOLO ESPECÍFICO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. RECURSO. MPM. UNANIMIDADE. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOLO ESPECÍFICO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. RECURSO. DEFESA. UNANIMIDADE. I - O crime de violação do dever funcional com o fim de lucro previsto no art. 320 do Código Penal Militar exige, para a sua consumação, que a violação seja com o intuito de obtenção especulativa de vantagem pessoal para si ou para outrem e que estejam presentes os requisitos: a) a incumbência de função; b) a violação do dever funcional; c) a finalidade de obter vantagem para si ou para outrem; d) a possibilidade de adquirir vantagem; e e) a má-fé. Recurso Ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime. II - O crime de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar tem por objeto jurídico a Administração Militar e pressupõe a existência da finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. III - Para a consumação do crime de falsidade ideológica, é necessária a existência do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal, devendo ser especificamente praticada com a finalidade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. IV - É necessário reconhecer a aplicação do princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório não for suficiente para comprovar que o acusado concorreu para a empreitada criminosa. V - Recurso Defensivo conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000200-26.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: SILVIO ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADO(A): BRAZ AUGUSTO GUERREIRO MAROTTI (OAB MG185203)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ANTONIO LUIZ CARNEIRO
ADVOGADO(A): BRAZ AUGUSTO GUERREIRO MAROTTI (OAB MG185203)
APELADO: SILVIO ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADO(A): BRAZ AUGUSTO GUERREIRO MAROTTI (OAB MG185203)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANTONIO LUIZ CARNEIRO
ADVOGADO(A): BRAZ AUGUSTO GUERREIRO MAROTTI (OAB MG185203)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE JUNHO DE 2023, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL
PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DE AMBOS OS
RECURSOS, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA,
REFORMANDO A R. SENTENÇA, ABSOLVER O CIVIL ANTONIO LUIZ
CARNEIRO E O CORONEL R1 SILVIO ANTONIO DE ARRUDA DA IMPUTAÇÃO
PREVISTA NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR CINCO VEZES, NA
FORMA CONSUMADA, E POR UMA VEZ, NA FORMA TENTADA, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023 A
22/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000200-26.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: SILVIO ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADO(A): BRAZ AUGUSTO GUERREIRO MAROTTI (OAB MG185203)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ANTONIO LUIZ CARNEIRO
ADVOGADO(A): BRAZ AUGUSTO GUERREIRO MAROTTI (OAB MG185203)
APELADO: SILVIO ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADO(A): BRAZ AUGUSTO GUERREIRO MAROTTI (OAB MG185203)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANTONIO LUIZ CARNEIRO
ADVOGADO(A): BRAZ AUGUSTO GUERREIRO MAROTTI (OAB MG185203)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, QUE CONHECIA DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAVA
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAVA
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA, REFORMANDO A R.
SENTENÇA, ABSOLVER O CIVIL ANTONIO LUIZ CARNEIRO E O CORONEL
R1 SILVIO ANTONIO DE ARRUDA DA IMPUTAÇÃO PREVISTA NO ART. 312
DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR CINCO VEZES, NA FORMA CONSUMADA,
E POR UMA VEZ, NA FORMA TENTADA, COM FUNDAMENTO NO ART. 439,
ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. OS MINISTROS
CELSO LUIZ NAZARETH (REVISOR), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, LEONARDO PUNTEL,
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA
ACOMPANHAVAM O MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, E CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. DECLAROU-SE IMPEDIDO O
MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
IMPEDIDO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Pedido de Vista - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmnº Sr. Presidente, Exmª Srª Ministra, Exmºs Srs. Ministros e
dignissíma Turma.
Peço vista destes autos, com a devida venia

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000200-26.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: SILVIO ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADO(A): BRAZ AUGUSTO GUERREIRO MAROTTI (OAB MG185203)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ANTONIO LUIZ CARNEIRO
ADVOGADO(A): BRAZ AUGUSTO GUERREIRO MAROTTI (OAB MG185203)
APELADO: SILVIO ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADO(A): BRAZ AUGUSTO GUERREIRO MAROTTI (OAB MG185203)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANTONIO LUIZ CARNEIRO
ADVOGADO(A): BRAZ AUGUSTO GUERREIRO MAROTTI (OAB MG185203)
EMENTA
APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA
CONSTITUÍDA.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
E
CONDENATÓRIA. ART. 320 DO CPM. VIOLAÇÃO DO DEVER
FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. DOLO ESPECÍFICO
INEXISTENTE.
MANUTENÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.
DESPROVIMENTO. RECURSO. MPM. UNANIMIDADE. ART.
312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONTINUIDADE
DELITIVA. DOLO ESPECÍFICO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE
PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA
DELITIVA.
ABSOLVIÇÃO.
PROVIMENTO. RECURSO. DEFESA. UNANIMIDADE.
I - O crime de violação do dever funcional com o fim de lucro previsto
no art. 320 do Código Penal Militar exige, para a sua consumação, que
a violação seja com o intuito de obtenção especulativa de vantagem
pessoal para si ou para outrem e que estejam presentes os requisitos: a)
a incumbência de função; b) a violação do dever funcional; c) a
finalidade de obter vantagem para si ou para outrem; d) a possibilidade
de adquirir vantagem; e e) a má-fé. Recurso Ministerial conhecido e
desprovido. Decisão unânime.
II - O crime de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código
Penal Militar tem por objeto jurídico a Administração Militar e
pressupõe a existência da finalidade de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - Para a consumação do crime de falsidade ideológica, é necessária
a existência do dolo específico, consistente na vontade livre e
consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal, devendo ser
especificamente praticada com a finalidade de satisfazer interesse ou
sentimento pessoal.
IV - É necessário reconhecer a aplicação do princípio do in dubio pro
reo quando o conjunto probatório não for suficiente para comprovar
que o acusado concorreu para a empreitada criminosa.
V - Recurso Defensivo conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer de ambos os Recursos, em
negar provimento ao Recurso do Ministério Público Militar e em dar provimento ao
Recurso Defensivo para, reformando a r. Sentença, absolver o civil ANTONIO LUIZ
CARNEIRO e o Coronel R1 SILVIO ANTONIO DE ARRUDA da imputação
prevista no art. 312 do Código Penal Militar, por cinco vezes, na forma consumada,
e por uma vez, na forma tentada, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código
de Processo Penal Militar.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defesa Constituída do civil ANTONIO LUIZ CARNEIRO e do
Coronel R1 SILVIO ANTONIO DE ARRUDA contra a Sentença proferida pelo
Exmo. Sr. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar, que julgou parcialmente procedente e condenou ambos como
incursos no artigo 312 do Código Penal Militar, por cinco vezes na forma
consumada e uma vez na forma tentada, todos em continuidade delitiva, nos termos
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do artigo 71 do Código Penal comum, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de
reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de recorrer em
liberdade. E, ainda, absolveu os civis das imputações previstas nos artigos 320 (por 5
vezes) e 320, na forma do artigo 30, inciso II, todos do CPM, nos termos do artigo
439, b, do Código de Processo Penal Militar.
2. Consta dos autos que o Parquet Castrense denunciou o civil e o
militar como incursos no art. 303, §1º, e no art. 320, por cinco vezes, na forma do
art. 79, c/c o art. 53, caput, e como incursos no art. 303, § 1º, c/c o art. 30, inciso II, e
no art. 320, na forma do art. 79, c/c o art. 53, caput, todos do CPM, por terem:
“[...]
3) 3º denunciado - SILVIO ANTÔNIO DE ARRUDA, Coronel da
reserva remunerada da Aeronáutica, condição de Subchefe da
Subcomissão de Fiscalização em Campo da Comissão de Implantação
do CIAAR em Lagoa Santa/MG (CI-CIAAR-LS), o qual deveria zelar
pela regularidade da execução contratual e o recebimento dos
serviços, notadamente ao exercer a fiscalização em campo e ter
contato direto com o engenheiro civil representante da empresa
SCHAHIN;
- no entanto, o aludido oficial, em conluio com os demais
denunciados, concorreu para o êxito da empreitada criminosa, uma
vez que tinha conhecimento de que as Tabelas de Pagamento
encaminhadas pela empresa SCHAHIN e as respectivas Análises de
Medição 09, 10, 18, 19 e 20 elaboradas pela Subcomissão de
Fiscalização em campo eram ideologicamente falsas, as quais foram
aprovadas pelo Presidente da Comissão de Implantação (1º
denunciado), pois foi quem recebeu as Tabelas de Pagamento, assim
como participou da elaboração verificação (revisão) das Análises de
Medição 09, 10, 18, 19 e 20 juntamente com o engenheiro civil LUIZ
ANTONIO CARNEIRO (4º denunciado), ambos cedidos pelo
CTCEA, pois sabiam que eram ideologicamente falsas, uma vez que
descreviam como realizados serviços que não tinham sido executados
inclusive os relativos ao CPTRR, sendo certo, também, que atestou o
recebimento dos serviços descritos nas notas fiscais correspondentes,
também ideologicamente falsas, resultando na liquidação dessas
notas fiscais com o consequente pagamento por autorização do Cel
AZEVEDO (1º denunciado), mediante emissão das ordens bancárias,
resultando em pagamentos indevidos à aludida empresa, assim como
violou seus deveres funcionais aos quais estava obrigado, em razão
da designação recebida (incumbência) para exercer integrar a
Subcomissão de Fiscalização em Campo, notadamente a fiscalização
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da obra, elaboração e revisão das Análises de Medição, como
também o acompanhamento da execução física e orçamentária da
obra, pelo que com tais condutas beneficiou a empresa SCHAHIN, a
qual obteve não apenas especulativamente vantagem pessoal no
aludido contrato, mas efetivamente vantagem patrimonial, eis que
recebeu vultosa quantia por serviços não executados, resultando no
desvio de recursos públicos em benefício da aludida empresa, tudo
em detrimento da Administração Militar, pelo que incorreu no artigo
303, §1º, e no artigo 320, por cinco vezes , na forma do art. 79, c/cart.
53, caput , tudo do Código Penal Militar (peculato-desvio e violação
do dever funcional com o fim de lucro, em concurso de crimes e de
agentes);
- por fim, juntamente com o engenheiro civil ANTONIO LUIZ
CARNEIRO (4º denunciado), recebeu a Tabela de Pagamento nº 21 ,
referente ao mês de novembro de 2011, elaborou a respectiva Análise
de Medição, ratificando as informações prestadas pela empresa
SCHAHIN, as quais eram ideologicamente falsas, eis que
mencionavam a realização de serviços que não foram executados,
fato que era de conhecimento de ambos; contudo, essa análise não
foi aprovada pela 2º Ten PRISCILA , a qual foi designada para
exercer a função de Chefe da Subcomissão de Fiscalização em
Campo em dezembro de 2011, pois ao conferir esse documento a
aludida oficial não concordou com os seus termos em razão da
constatação de existência de atestes de inúmeras etapas da obra que
não tinham sido executadas, resultando em nova Análise de Medição, a
qual rejeitou as informações relativas a serviços não executados,
impedindo-se o pagamento indevido na ordem de R$ 644.197,85,
assim como interrompeu a continuidade da prática delitiva dos
denunciados; em razão dessas condutas, o Cel ARRUDA violou seu
dever funcional com o fim de lucro, por mais de uma vez, assim como
na tentativa de peculato-desvio, eis que o pagamento a maior, por
serviços não executados, em razão da referida Análise de Medição
falsa, não se consumou por motivos alheio (sic) à sua vontade, pelo
que incorreu no artigo 303, 81º, c/c artigo 30, inciso ll, e artigo 320,
na forma do art. 79, c/c art. 53, caput , tudo do Código Penal Militar
(peculato-desvio, na forma tentada, e violação do dever funcional com
o fim de lucro, em concurso de crimes e de agentes);
4) 4º denunciado - ANTONIO LUIZ CARNEIRO, engenheiro civil,
condição de Chefe da Subcomissão de Fiscalização em Campo da
Comissão de Implantação do CIAAR em Lagoa Santa/MG (CI-CIAAR-
LS), o qual deveria zelar pela regularidade da execução contratual e
o recebimento dos serviços;
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- no entanto, em conluio com os demais denunciados, concorreu
para o êxito da empreitada criminosa, uma vez que tinha
conhecimento de que as Tabelas de Pagamento encaminhadas pela
empresa SCHAHIN e as respectivas Análises de Medição 09, 10, 18,
19 e 20, eram ideologicamente falsas, as quais foram aprovadas pelo
Presidente da Comissão de Implantação (1º denunciado), pois foi
quem recebeu as Tabelas de Pagamento, assim como participou da
elaboração e verificação (revisão) das Análises de Medição 09, 10,
18, 19, e 20 juntamente com o Cel R1 ARRUDA (3º denunciado),
ambos cedidos pelo CTCEA, pois sabiam que eram ideologicamente
falsas, uma vez que descreviam como realizados serviços que não
tinham sido executados, inclusive os relativos ao CPTRR, sendo certo
também tinha conhecimento de que o Cel ARRUDA atestou o
recebimento dos serviços descritos nas notas fiscais correspondentes,
também ideologicamente falsas, uma vez que sabia que serviços não
foram realizados, resultando na liquidação dessas notas fiscais com o
consequente pagamento por autorização do Cel AZEVEDO (1º
denunciado), mediante emissão das ordens bancárias, resultando em
pagamentos indevidos à aludida empresa, assim como violou seus
deveres funcionais aos quais estava obrigado, em razão da
designação recebida (incumbência) para chefiar a Subcomissão de
Fiscalização em Campo, notadamente a fiscalização da obra,
elaboração e revisão das Análises de Medição, como também o
acompanhamento da execução física e orçamentária da obra, pelo
que com tais condutas beneficiou a empresa SCHAHIN, a qual obteve
não apenas especulativamente vantagem pessoal no aludido contrato,
mas efetivamente vantagem patrimonial, eis que recebeu vultosa
quantia por serviços não executados, resultando no desvio de
recursos públicos em benefício da aludida empresa, tudo em
detrimento da Administração Militar, pelo que incorreu no artigo
303, § 1º, no artigo 320, por cinco vezes, na forma do art. 79, c/c art.
53, caput, tudo do Código Penal Militar (peculato-desvio e violação
do dever funcional com o fim de lucro, em concurso de crimes e de
agentes);
- por fim, juntamente com o Cel ARRUDA (3º denunciado), recebeu
a Tabela de Pagamento nº 21, referente ao mês de novembro de 2011,
elaborou a respectiva Análise de Medição, ratificando as informações
prestadas pela empresa SCHAHIN, as quais eram ideologicamente
falsas, eis que mencionavam a realização de serviços que não foram
executados, fato que era de conhecimento de ambos; contudo, essa
análise não foi aprovada pela 2º Ten PRISCILA, a qual foi designada
para exercer a função de Chefe da Subcomissão de Fiscalização em
Campo em dezembro de 2011, pois ao conferir esse documento a
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aludida oficial não concordou com os seus termos em razão da
constatação de existência de atestes de inúmeras etapas da obra que
não tinham sido executadas, resultando em nova Análise de Medição, a
qual rejeitou as informações relativas a serviços não executados,
impedindo-se o pagamento indevido na ordem de R$ 644.197,85,
assim como interrompeu a continuidade da prática delitiva dos
denunciados; em razão dessas condutas, o Cel ARRUDA violou seu
dever funcional com o fim de lucro, por mais de uma vez, assim como
na tentativa de peculato-desvio, eis que o pagamento a maior, por
serviços não executados, em razão da referida Análise de Medição
falsa, não se consumou por motivos alheio (sic) à sua vontade, pelo
que incorreu no artigo 303, 81º, c/c artigo 30, inciso ll, e artigo 320,
na forma do art. 79, c/c art. 53, caput , tudo do Código Penal Militar
(peculato-desvio, na forma tentada, e violação do dever funcional com
o fim de lucro, em concurso de crimes e de agentes).
[...]” (Evento 1 do Processo nº 7000052-60.2020.7.04.0004) (Grifos
no original).
3. Em Decisão de 6/2/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da Auditoria da 4ª CJM recebeu a Denúncia oferecida pelo Órgão Ministerial
(Evento 2 do Processo nº 7000052-60.2020.7.04.0004).
4. Os acusados foram devidamente citados conforme certidões juntadas
aos autos (Eventos 22 e 23 do Processo nº 7000052-60.2020.7.04.0004).
5. Em sede de Resposta à Acusação, a Defesa Constituída dos acusados
requereu a absolvição de ambos e, ainda, a rejeição de Denúncia por inépcia
(Eventos 27 e 38 do Processo nº 7000052-60.2020.7.04.0004).
6. Em Decisão de 17/11/2020, o Juízo a quo indeferiu os pedidos de
absolvição sumária formulados pela Defesa Constituída, por não se adequarem ao
art. 397 do Código do Processo Penal comum (Evento 82 do Processo nº 7000052-
60.2020.7.04.0004).
7. Foram juntados aos autos os seguintes documentos relevantes para a
análise do feito:
a) Contrato de Despesa nº 017/CIAAR/2009 (Evento 168, doc. 3, do
Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004);
b) 1º Termo Aditivo ao Contrato de Despesa nº 017/CIAAR/2009
(Evento 1, doc. 12, fls. 33-36, do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004);
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Diário de Obras (Evento 1, doc. 106, fls. 22-36 do Processo nº
0000019-68.2015.7.04.0004);
d) Termo de Parceria nº 001/CISCEA/2011 (Evento 1, doc. 4, fls. 13-
47, do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004);
e) Relatório de Fiscalização (Evento 1, doc. 1, fls. 28-45, do Processo
nº 0000019-68.2015.7.04.0004);
f) Avaliação da Análise de Medição nº 21 (Evento 1, doc. 1, fls. 47-58
e doc. 2, fls. 1-14, do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004);
g) Acórdão nº 2397/2010/2-TCU Plenário (Evento 1, doc. 6, fl. 24 do
Processo nº 7000052-60.2020.7.04.0004);
h) Acórdão nº 1.620/2012-TCU Plenário (Evento 136, doc. 100, fls.
42-44, do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004);
i) Documento da Schahin acerca do conceito e da finalidade dos
Cadernos de Testes e Registro de Resultados - CPTRRs (Evento 1, doc. 8, fl. 55-56,
do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004);
j) Laudo Pericial Contábil (Evento 136 do Processo nº 0000019-
68.2015.7.04.0004);
k) Seguro - Termo de Quitação no valor de R$ 10.011.670,14 - Guia de
Recolhimento à União datada de 30/6/2016 (Evento 192, doc. 3, do Processo nº
0000019-68.2015.7.04.0004);
l) Acórdão nº 1492/2020-TCU Plenário, de 10/6/2020 (Evento 156 do
Processo nº 7000052-60.2020.7.04.0004).
8. Durante a instrução processual, foram inquiridas as seguintes
testemunhas:
a) Eliane Garcia Santos:
“(...) que exercia a função de Fiscal Técnica durante a execução da
obra; que era subordinada ao Cel R1 Silvio Antonio de Arruda e ao
civil Antonio Luiz Carneiro; que trabalhou com a então Tenente
Priscila (...) que ficava mais tempo na obra; que o Cel R1 Silvio
Antonio de Arruda e o civil Antonio Luiz Carneiro também ficavam
bastante tempo na obra (...) que toda a fiscalização que exerceu foi
documentada e está nos autos (...) que confirma que no período de
chuvas, mesmo com a impossibilidade da realização de serviços de
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

terraplanagem, a Schahin encaminhou as tabelas de pagamento e o
Cel Arruda e o Antonio Luiz Carneiro ratificaram a informação da
Schahin que redundou no pagamento desses serviços; que não foi
chamada por nenhum dos oficiais ou pelo engenheiro para discutir
sobre os serviços de terraplanagem; que na época desses fatos a
tenente Priscila ainda não estava na comissão; que a depoente e a
tenente Priscila comunicaram ao Cel Arruda, logo após ao presidente
da Comissão e depois para o Brigadeiro acerca dos problemas no
serviço de terraplanagem; que, como ninguém tomou nenhuma atitude,
deu prosseguimento fora da Aeronáutica (...) que confirma tudo o que
está no relatório e que foi assinado pela depoente; que sequer sabiam
onde o serviço relativo à construção elevatória de esgoto consistente
na escavação de valas e lastros seria executado e que mesmo assim foi
pago (...) que poucas vezes viu o Cel Azevedo no canteiro de obras (...)
que não teve contato com o então Cel Falconiere (...)” (Evento 111,
vídeos 1-4, do Processo nº 7000052-60.2020.7.04.0004) (Grifos
nossos);
b) Ex-Tenente Priscila Elma da Cruz Silva Ferraz:
“que ingressou na Aeronáutica em agosto de 2011; que foi para
Lagoa Santa no início de outubro de 2011 (...) que o presidente da
Comissão de Implantação em 2011 era o Cel Azevedo (...) que estava
se familiarizando com a obra há cerca de, mais ou menos, um mês e
ainda estava entendendo como funcionava pois nunca tinha visto
algumas maneiras de medição que foram criadas; que então estava
entendendo como funcionavam essas medições e um soldado chegou
em sua sala trazendo uma medição de mais ou menos duas páginas
com o valor da medição no mês e solicitando a sua assinatura; que
foi dessa maneira que recebeu aquela medição naquele mês (...) que
quem explicou um pouco sobre as obras foi a Eliane; que nenhum dos
outros havia se prontificado a ajudá-la; que recebeu a medição
propriamente dita, não foi nem a tabela de medição; que foi um
soldado que entregou e ninguém a explicou do que se tratava; que,
como recebeu duas páginas somente com o valor de cada medição em
cada edificação, avisou para o soldado que não aceitaria aquilo e
não assinaria, dizendo que precisaria das tabelas de medição para
olhar item a item; que então o Cel Arruda lhe entregou as tabelas de
medição e a partir disso precisou arrumar um jeito de fazer a
avaliação em campo, pedindo ajuda para a civil Eliane; que já estava
no canteiro de obras quando recebeu a análise da medição nº 21; que
ficava numa sala separada com os técnicos; que foi realizar a análise
em um dia que os oficiais não estivessem em campo e verificou que
várias coisas que tinham sido medidas, não só naquela medição como
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nas anteriores, não tinham sido executadas; que a maneira de provar
isso foi tirando fotos, inclusive com sua própria imagem com a tabela
de medição, comprovando que não existia aquilo que estava sendo
medido na época; que viu que tinha muitas irregularidades e pensou
em pedir baixa da Força Aérea; que fez esse relatório com a Eliane e
entregou ao Cel Azevedo já solicitando sua baixa da Força Aérea; que
a partir disso o Cel Azevedo, junto com o Comandante do CIAAR
(Brigadeiro Araújo), começaram a tomar ações para tentar resolver
o problema (...) que o Cel Azevedo demonstrou estar bem assustado;
que esperou o final do expediente para não ter ninguém presente
quando apresentasse o relatório para ele e que ele se mostrou bastante
surpreso; que ele lhe falou que iria ler o relatório e que conversaria
com a depoente no dia seguinte; que no dia seguinte conversou com a
depoente e o Brig Araújo (...) que o Cel Azevedo falou que não teria
como entender o que estava acontecendo pois não era engenheiro civil
e que confiava plenamente nas pessoas que estavam em campo na
época; que quem administrava tudo em campo eram o Cel Arruda, o
engenheiro Antonio e o Cel Rezende; que tudo passava por eles (...)
que não tinha abertura com nenhum dos três para tratar de nada (...)
que o Antonio concordou em fazer algumas glosas na medição 21
(...) que aprovou a medição daquele mês com as glosas (...) que
chegou a analisar os Caderno de Procedimento de Testes e Registro
de Resultados (CPTRR), mas que nenhum estava com assinatura,
análise, medição, nada (...) que se recorda da reunião ocorrida em
Brasília no ano de 2012 para verificar o ocorrido no CIAAR e se
haveria ou não continuidade da obra pela empresa Schahin; que se
recorda que a conclusão da reunião foi de dissolver a Comissão; que
uma nova Administração assumiria; que a informação que teve foi de
que o Cel Arruda e o civil Antonio continuaram trabalhando na obra
(...) que essa medição 21 requereu a sua assinatura para o pagamento,
que por isso que solicitou as glosas; que o grande problema é que, na
época, tinham coronéis e a depoente era tenente; que existe uma
hierarquia dentro das Forças Armadas e por isso se submetia
diretamente ao Cel Azevedo; que não conseguiram verificar nenhuma
informação relevante nos Cadernos que justificasse o pagamento por
eles, nem laudo, nem resultado, nem assinatura, nem nada; que os
cadernos eram documentos genéricos, não possuíam informações
relevantes e não continham os resultados dos testes solicitados, por
exemplo” (Evento 111, vídeos 5-8, do Processo nº 7000052-
60.2020.7.04.0004) (Grifos nossos);
c) Coronel R1 Ênio Marcos Salim:
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“que foi como recontratado por tarefa por tempo certo no início de
2010 no CIAAR; que não foi cedido pelo CTCEA; que foi o chefe da
Subcomissão de Integração da CI-CIAAR; que não sabe explicar por
qual motivo o Cel Arruda e o engenheiro Antonio foram cedidos pelo
CTCEA ao invés de serem designados oficiais de carreira com
formação em engenharia civil; que imagina que talvez seria por
ganhar mais dinheiro por serem contratos por lá (...) que a finalidade
da Subcomissão de Integração era fazer a integração das duas
organizações, que eram o Parque de Lagoa Santa e o CIAAR; que
iria juntar as duas e transformar em uma só (...) que seria integração
de pessoal e de logística; que não tinha nenhuma atribuição específica
quanto à execução da obra ou do pagamento (...) que tudo parecia
estar transcorrendo normal, que estava tudo bem, até que apareceu a
tenente Priscila e descobriu esse problema (...) que não se lembra
exatamente como ficou sabendo do problema (...) que não participou
de nenhuma reunião com os integrantes da Comissão em Brasília; que
não sabe o motivo da rescisão unilateral; que não participava de
nenhuma reunião em Brasília, porque não era de sua função (...) que o
Cel Azevedo foi à obra algumas vezes, mas que não pegava o
documento e certificava, pois ele acreditava que os engenheiros
estavam fazendo tudo corretamente, que aquilo era verdadeiro (...)
que tanto o depoente quanto o Cel Azevedo são aviadores e não
entendiam nada sobre engenharia; que acreditava que ele assinava
por confiança (...) que a fiscalização in loco era feita pelo Cel Arruda
e pelo engenheiro Antônio; (...) que não sabe se alguém foi
beneficiado com os desvios; que o Cel Arruda é da sua turma, que
nunca ouviu falar nada sobre ele; que a equipe em campo era muito
pequena; que o Cel Arruda e o engenheiro Antonio pediam ao
Brigadeiro Malta que colocasse mais pessoas para trabalhar na obra,
porque a obra estava crescendo; que não viu uma vontade do
Comando nesse sentido; que o próprio Comandante do CIAAR
falava que a CISCEA que era quem tinha que colocar pessoal e que
não era para colocar muita gente; que os dois queriam que tivesse
mais gente em campo para ajudar; que o presidente da Comissão
também achava isso e pedia mais gente e não vinha; que foram
ficando só os dois para fazer a fiscalização; que só conseguiram uma
técnica em edificações e um sargento técnico em edificações; que
tentavam que fossem de outras organizações, como, por exemplo, os
engenheiros da COMARA, que fica em Belém, que na época de
chuva eles ficam parados e se pudessem ir para dar apoio; que havia
pouco pessoal para fiscalização" (Evento 111, vídeos 9-11, do
Processo nº 7000052-60.2020.7.04.0004) (Grifos nossos);
d) Amadeu de Oliveira Luís da Costa:
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"que era Diretor operacional da Schahin; que ficava no escritório e
foi poucas vezes nessa obra; que o responsável pela execução em
campo era o Arquimedes; que conheceu os dois acusados; que não
tinha nenhum outro contato pessoal e os viu quando foi no local da
obra; que os acusados nunca prestaram serviço para a Schahin
anteriormente; que não tem ciência dos detalhes acerca das medições
e que não participava disso; que, falando em aspectos gerais, são
encaminhados os serviços realizados para a fiscalização aprovar; que
tinha pouco conhecimento dos detalhes técnicos, embora fosse o
diretor, tanto que recebeu penalidade do CREA em razão disso; que
não tinha detalhes e que as pessoas responsáveis tem os detalhes e que
possui uma hierarquia; que a empresa era muito grande e na época
faturava um bilhão de reais e que não tinha nenhuma condição de
saber sobre os detalhes técnicos; que não conhece sobre os detalhes
dos cadernos (...) que por já ter passado dez anos, hoje não consegue
responder especificamente sobre os cadernos; que o Arquimedes era o
elo de ligação entre a empresa e a obra (...) que a Schahin entrou em
recuperação judicial e entregou todos os contratos; que foi demitido;
que todos os funcionários foram demitidos; que a Schahin colocou
todos os funcionários em recuperação judicial e fez uma carta para
os clientes e colocou a multa na recuperação judicial; que se lembra
que a Aeronáutica tomou a obra antes, se não se engana; que se
lembra disso porque já é de sua área, de alto escalão; que os donos
tomaram a decisão de entregar tudo, que não foi somente esse
contrato mas todos; que não sabe se houve algum acordo entre a
empresa e a Aeronáutica para o pagamento de serviços não
executados; que acha que não houve nenhum acordo; que
desconhece esse assunto; que não conhece e não acredita que isso
aconteceu (...)" (Evento 111, vídeos 12-13, do Processo nº 7000052-
60.2020.7.04.0004) (Grifos nossos);
e) Brigadeiro Intendente Alexandre Falconiere Torres:
“que assumiu a presidência do CI-CIAAR em 17/2/2012 (...) que
quando assumiu já veiculava essa possibilidade de irregularidades na
obra, inclusive na mídia; que a Tenente Priscila que reportou a ele
essa situação na época, bem como o Cel Azevedo; que fez uma parte
para a Submissão de Fiscalização em Campo para que se pautassem
pelos ritos, pelas conformidades processuais que regiam o contrato, a
Lei 8.666/93, no sentido de que qualquer alteração de contrato, de
medição fosse por escrito, conforme cláusula contratual; que a
Tenente respondeu para o depoente alguns dias depois informando
que a medição de 2011 tinha inconsistência a qual se desdobrou em
glosa, que seria algo em torno de 600 mil reais, e sobre a necessidade
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de pessoal para fiscalizar a obra (...) que solicitou um inventário da
obra, a fim de saber qual era o percentual executado até aquele
momento (...) que uma equipe da DIRENG fez esse relatório; que
então começaram a solicitar as devidas apurações na área
administrativa ou técnica; que logo em seguida o TCU começou a
questionar sobre os pagamentos (...) que estava presente na auditoria
do TCU e que participou da audiência; que foi publicado um
Acórdão meses depois determinando para que cessasse todo e
qualquer pagamento até que fosse resolvido esse imbróglio
administrativo, essa compensação de valores pagos a mais (...) que
tomou conhecimento dos problemas referentes às análises de
medição (...) que depois que solicitaram um reforço de pessoal,
receberam um aporte de militares e que o Ten Cel Eng Noronha
passou a chefiar a comissão e que, a partir de então, ele começou a
tomar todas as providências de apuração de medições; que foram
chegando vários engenheiros comissionados do Brasil inteiro, para
que pudessem compreender o que estava ocorrendo (...) que a
comissão deixou de existir e a gestão da obra passou para a
CISCEA; que mais à frente a própria empresa reconheceu alguns
pagamentos intempestivos; que a CISCEA fez um acordo com a
empresa para fazer essas glosas de potenciais pagamentos que a
empresa não concluiu os serviços (...) que o Cel Azevedo, quando
passou o comando da Comissão para o depoente, disse que sempre
assinou tudo “em confiança” (...) que mudou seu QG para Lagoa
Santa; que para fiscalizar a obra, todas as edificações, um dia não era
suficiente
(...)”

(Evento
126
do
Processo
nº
7000052-
60.2020.7.04.0004) (Grifos nossos);
f) Major Brigadeiro R1 José Geraldo Ferreira Malta:
“que havia problemas no projeto de implantação do CIAAR; que o
projeto apresentava uma série de discrepâncias; que soube dos
problemas por meio de informações repassadas pela Comissão, que
era atualizado de tempos em tempos; que a ideia de um novo aditivo
contratual para realização de novas etapas da obra surgiu por conta
dos projetos que necessitavam de aprimoramento, o que aconteceu ao
final de seu comando; a expectativa de conclusão das obras era de
990 dias, mas que houve um atraso em virtude do licenciamento
ambiental; que existiam estudos no sentido de que as obras fossem
incluídas como apoio para a copa do mundo; que o Cel Arruda e o
Engenheiro Antonio Luiz são pessoas da mais alta competência e de
confiança, pessoas de primeira qualidade; que foi procurado para
conversar sobre os problemas no projeto; que o Cel Arruda e o
Engenheiro Antonio Luiz era quem davam as soluções do que tinha
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que ser feito; que sugeriram a edição de um termo aditivo para que a
obra não parasse; que não havia química; que a obra poderia
continuar independentemente da realização do termo aditivo (...) que
não autorizou a aprovação de medições cujos serviços não haviam
sido executados; que a comissão tocava a obra e possuía uma certa
independência; que não autorizou nenhum tipo de pagamento de
coisa não prevista; que sempre falava para ter cuidado com a
antecipação de pagamentos; que o que pode afirmar é que havia a
necessidade de um termo aditivo, mas que a respeito de fazer química,
pagar de um jeito ou de outro, que não autorizou e não podia
autorizar, até porque não era a sua função; que ninguém chegou até o
depoente pedindo antecipação de pagamento; que tomou conhecimento da rescisão unilateral do contrato pelo
inadimplemento da Schahin; (...) que não participava de reuniões
com a comissão para tratar de assuntos relativos às medições (...) que
não participou de reuniões para aprovação do andamento da obra sem
que a Schahin tivesse preenchido os Caderno de Procedimento de
Testes e Registro de Resultados (CPTRR); que a revisão do projeto era
feita a tempo vivo (...) que a equipe era muito competente e que era
reduzida no começo da obra; que não percebeu nenhum descompasso
entre a execução física e a execução financeira da obra; que nunca
desconfiou da equipe; que todas as questões técnicas eram tratadas
diretamente pela comissão e que não possuía conhecimento técnico
para opinar” (Evento 152 do Processo nº 7000052-60.2020.7.04.0004)
(Grifos nossos).
9. Os acusados foram interrogados conforme vídeos juntados aos
Eventos 139 e 152 do Processo nº 7000052-60.2020.7.04.0004, conforme a seguir:
a) Antonio Luiz Carneiro:
“(...) que nega os fatos narrados na Denúncia; que não houve
medição ideologicamente falsa; que não existe medição falsa; que foi
designado para a comissão em janeiro de 2010 (...) que a obra não
tinha licença ambiental e que ficaram seis meses paralisados; que
durante esses seis meses perceberam que o projeto licitado tinha uma
deficiência grave em todos os aspectos possíveis; que orientaram o
comandante e o presidente da comissão de fiscalização sobre a
deficiência do projeto; que começaram a fazer uma revisão do projeto
junto com a Schahin e identificaram erros de execução, de
engenharia e administrativos; que, por ordem do comandante, tinha
que tocar a obra, pois a obra tinha uma importância muito grande
para a Aeronáutica; que tinha um convênio com a INFRAERO e
então tinha que acontecer; que alertaram toda a situação acerca da
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deficiência da terraplanagem para fazer um empreendimento que é
uma cidade; que hoje todo mundo fala que é uma cidade e realmente
era; que tinha um volume de terraplanagem da ordem de 500 mil
metros cúbicos de desenvolvimento de terra; que a sorte da
Aeronáutica e do país e que o depoente e o Arruda são especialistas
em terraplanagem (...) que é da CTCEA até hoje; que a CTCEA é
uma OSCIP com termo de parceria com a CISCEA; que era chefe da
fiscalização de todas as obras da CISCEA; que escolheram uma
pessoa com experiência; que foi cedido para o CIAAR para fazer essa
fiscalização (...) que as planilhas não são falsas; que, diante dessa
deficiência de projeto, verificaram que a questão da fundações não
estavam de acordo com o que era necessário; que começaram a fazer
testes, sondagem e que todas as fundações precisavam de reforços;
que também precisava de mudança nas fundações da escola (...) que
necessitava de uma fundação mais específica; que tudo isso seria
objeto de aditivo; que o comandante falava para tocar em frente e
que não poderiam parar; que a recomendação do TCU era parar e
fazer o aditivo e isso não foi feito; que começou a aparecer mais
coisas (...) que veio a questão do concreto protendido; que todos os
prédios com laje tinham concreto protendido e que nenhum deles
estava previsto na planilha de quantidade contratada; que a empresa
disse que não faria e que o comandante mandou fazer compensação;
que partiram para fazer uma compensação; que, quando a tenente
Priscila fala que chegou no prédio do comando e não viu a estrutura
toda pronta, ela não viu mesmo a estrutura toda pronta e a planilha
constava como pronta, porque eles estavam pagando parte da
estrutura para compensar a fundação, para compensar o aditivo da
fundação, a impermeabilização da fundação, o reaterro da fundação,
a laje protendida; que então estavam fazendo uma compensação para
a empresa tocar, para medir; que essa foi a situação do aditivo; que o
depoente e o Arruda já tinham identificado todos os serviços que
seriam objeto de aditivo e que, diante disso, começaram a fazer
parecer técnico, registrar parecer técnico; que formaram um termo
aditivo que chegou quase na ordem de 20 (vinte) milhões de reais, que
se refere a essa situação que falou; que existem mais detalhes e pode
aprofundar mais; que faziam uma planilha compensatória; que,
quando as denunciantes falavam que chegavam lá e não tinha,
realmente não tinha, porque estavam compensando o aditivo, pois o
aditivo não tinha sido aprovado; e que no período da denúncia tinha
mudado o brigadeiro e que o bigadeiro Araújo pegou o aditivo e
mandou para a CISCEA ao invés de mandar para a Assessoria
Jurídica da União; que a CISCEA não tinha nada a ver com isso; que
mandou para a DIRENG, para o DEPENS; que não tinham nada a
ver com isso, pois o contrato era do CIAAR; que gerou uma confusão
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tremenda, um pandemônio dentro da obra, porque estavam pagando
serviço que era do aditivo e que não podia pagar nessas planilhas;
que as planilhas não eram falsas, pois o serviço existia, só que no
futuro aditivo; que então o TCU chegou, percebeu isso e deu a
orientação para paralisar, equalizar; que existiam outros fatos, como
restos a pagar, o convênio com a INFRAERO; que tinha o dinheiro
que estava sendo cedido pela INFRAERO, na ordem de 70 (setenta)
milhões, se não se engana; que tinha que gastar esse dinheiro,
porque ia mudar o presidente da INFRAERO e iam perder esse
convênio; que resolveram fazer uma mudança na tabela de pagamento
para mudar os pesos de pagamento; que essas mudanças podem até
ser feitas de acordo com a assessoria jurídica, com a administração,
com o aditivo, mas que o aditivo foi para lugares diferentes e não foi
para a assessoria jurídica da União, nem do COMAER; que então a
empresa começou a cruzar os braços porque não tinha garantia de
receber o aditivo; que estavam pagando o aditivo com as planilhas
originais do contrato, por isso que dava essa defasagem, por isso que
a Priscila chegava lá e "não tem a telha metálica", que não tem
mesmo, pois estavam pagando essa telha para compensar o concreto
protendido; que, sendo franco, estavam fazendo um "jogo de
planilhas"; que, quando foi chamado pela Polícia Federal, explicou
para o delegado Áquila que estava fazendo isso porque todo mundo
estava obrigando que fizesse; que era assessor, nem era chefe; que
nunca liberou nota fiscal para ninguém, nunca viu cor de dinheiro de
ninguém; que apenas fazia planilhas e assessorava tecnicamente, tanto
o depoente quanto o Arruda; que apresentou para a Polícia Federal
uma planilha real dos serviços executados incluindo aditivo e serviços
contratados; que essa planilha, quando foi fazer vista do processo na
Justiça Federal, não achou a planilha (...) que o aditivo foi correto e
minucioso (...) que depois a CISCEA assumiu o contrato e aproveitou
todos os pareceres técnicos feitos pelo depoente e o Cel Arruda, sendo
aprovados pela assessoria jurídica e pelo TCU; que não houve desvio
de dinheiro; que o dinheiro ficou entre contratado e contratante (...)
que a tenente Priscila falava que não conversavam; que eram
impedidos pela autoridade de falar sobre essa compensação (...) que
estão até hoje na comissão (...) que o TCU falou que não podia fazer a
compensação e que era para voltar à tabela de pagamento e isso gerou
um déficit de mais de 20 (vinte) milhões de reais, o que era lógico (...)
que esse déficit que falam que sumiu (...) que o negócio ficou tão
confuso que o Comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Saito, sub
rogou o contrato para a CISCEA; que o Arruda ficou em Belo
Horizonte e o depoente ficou no Rio, ambos tinham memória técnica e
ficaram assessorando o presidente da comissão de fiscalização da
CISCEA para acertar e atender todas as recomendações do TCU (...)
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que foi denunciado no CREA; que o CREA arquivou e absolveu o
depoente e o Cel Arruda (...) que consta no edital a previsão dos
CPTRR; que a empresa tem que elaborar esses cadernos; que isso
consta na planilha de pagamento e no edital; que precisa pagar pela
elaboração dos cadernos; que não estariam assinados mesmo; que os
cadernos precisam ser apresentados com aprovação da comissão;
que são elaborados por engenheiros; que existe um preço intelectual
nisso (...) que os cadernos são assinados e preenchidos no decorrer
da obra (...) que foram feitos cinco aditivos e antes da Schahin falir,
foram fazer o desconto e, no final, a CISCEA pediu um seguro desse
desconto, que não é o seguro garantia de obra (...) que o seguro
pagou 11 (onze) milhões de reais para a CISCEA (...) que a dívida da
Schahin não chegava a 8 (oito) milhões de reais (...) que o depoente e
o Arruda até hoje integram a comissão e fazem obras, sendo
respeitados porque sempre fizeram o correto; que é chefe da
fiscalização das obras da CISCEA até hoje (...) que teve erro
administrativo sim, mas que foi pedido para errar; que não considera
que houve falsidade ideológica, porque o serviço, de alguma maneira,
estava executado, só que serviço diferente (...) que no seu modo de ver
a empresa não foi beneficiada, pois a empresa despendeu recursos,
mão de obra pra fazer um serviço e não estava recebendo, porque o
aditivo estava “embolado”; que isso foi um acordo, que não partiu da
sua cabeça; que estava tudo lá aberto e ninguém escondia nada de
ninguém; que quem determinou a compensação dos valores em vez do
termo aditivo era a comissão; que recebiam inputs, que as próprias
autoridades decidiam (...) que tinha uma deficiência muito grande de
pessoal; que quem liberava o pagamento era o pessoal do Cel
Azevedo, da tesouraria do CIAAR (...) que não tem conhecimento de
quem lidava com as faturas (...) que percebeu as deficiências na obra e
logo começaram a fazer as planilhas para montar o termo aditivo; que
entrou questão de política, pois o comandante do CIAAR não quis
levar a situação para a assessoria jurídica da União porque estava
esperando a promoção dele; que levou somente a de prazo, mas não
levou a de valores e de serviços (...) que mudou o comandante do
CIAAR e esse comandante novo pegou o processo do termo aditivo e
mandou para a DIRENG, para a CISCEA e para o DEPENS e não
mandou para a assessoria jurídica (...)”(Vídeos 1-6) (Grifos nossos);
b) Coronel R1 Silvio Antônio de Arruda:
“(...) que não nega que tem coisas na acusação que são verdadeiras,
mas que se assinou algum documento atestando a execução de
alguma coisa que não foi feita, está consciente que cometeu falsidade
ideológica, mas que a parte em que diz "com intenção de auferir
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lucro" não é verdadeira; que os engenheiros possuem um conjunto
legal anterior à legislação vigente para cumprir, que são as leis da
física, e o projeto que entregaram para eles executarem a toque de
caixa, pois na ata da reunião do EMAER consta que o tempo ideal
para conclusão da obra seria em 2015, conforme dito pelo Brigadeiro
Malta; que os fatos ocorreram da metade de 2010 para 2011; que
considera aquele projeto como criminoso, pois, se tivessem executado
o projeto como foi entregue para executar, hoje estariam contando
cadáveres, pois o único prédio que teve dimensionamento correto de
fundação foi o prédio do Comando; que todos os outros prédios
estariam hoje no chão ou fora da vertical, porque a sondagem de
prospecção para a execução do projeto estava errada e não retratava
o terreno; que a sondagem de prospecção que foi entregue para o
projetista, que não considera como culpado, estava errada, pois não
acusava nível de água em nenhum lugar do terreno; que, quando foi
feita a sondagem de verificação, encontraram água; que fazer uma
fundação em um terreno que tem lençol freático é completamente
diferente de fazer uma fundação em terreno seco; que se depararam
com esses problemas desde o início da implantação da obra; que as
cotas de lançamento das estruturas dos alojamentos não batiam com
com as cotas de terraplanagem; que o volume de corte de aterro não
tinha compensação; que não existia previsão de jazida de empréstimo;
que para conseguir material para executar o projeto original iriam
levar, no mínimo, 90 (noventa) dias para conseguir uma autorização
de uma exploração de uma jazida, que é solicitada no IBAMA; que
toda semana eram cobrados para informar como estava a execução da
obra; que chegou num ponto que foram falar com o Brigadeiro
Malta que não poderiam continuar, pois na planilha de serviço do
projeto não estava previsto testes de carga das estacas e, pela grande
quantidade de estacas no projeto, seria obrigatório fazer os testes de
acordo com a norma da ABNT; que informaram que não daria para
continuar e que a Schahin não executaria o teste, por ser caro, se
não tivesse garantia de que iria receber, pois não estava previsto; que
o Brigadeiro Malta falou que estavam redigindo um termo aditivo
onde iriam corrigir todos os problemas de projeto, pois tinham
consciência de que o projeto era "capenga" (...) que o erro iniciou no
projeto; que não é fácil encontrar problemas no projeto logo no início
como detectaram; que o Brigadeiro Malta disse que arrumariam um
jeito de pagar o serviço para que a obra continuasse; que teriam que
pagar de algum jeito e que não poderiam pagar algo que não
estivesse contratado; que teria que pagar com algo que tivesse
contratado; que raciocinou que, mais adiante, quando estivesse
incluído o serviço no termo aditivo, estornariam o pagamento que
foi feito no evento que não foi executado, o crédito voltaria para esse
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

evento e atribuiriam o pagamento ao evento que efetivamente tivesse
sido executado; que foi feito o pagamento de evento não executado,
que assinou sim, mas que a empresa não teve vantagem por conta
disso, pois estava recebendo por um serviço que estava
eventualmente executado, mas que estava fora do escopo da planilha
da obra; que tinha no projeto uma série de prédios com concreto
protendido, mas que não tinha cabo de protensão no projeto; que não
seria possível fazer viga protendida sem o cabo de protensão, que não
é barato por não ser aço comum (...) que pensaram em fazer o termo
aditivo desde quando o TCU fez os questionamentos ao CIAAR em
uma auditoria (...) que na resposta do CIAAR ao TCU menciona que o
problema seria objeto de termo aditivo; que logo depois da licitação
disseram que teriam de fazer um termo aditivo; que na época da
licitação já era sabido que o projeto não estava devidamente revisado,
porque na ata da reunião, anexada ao resumo que fez, é possível
verificar que a DIRENG “retirou o corpo” e não revisou o projeto no
início, antes da aprovação (...) que se tivessem esperado fazer o termo
aditivo, a obra não teria sido terminada; que o prazo estabelecido
pela Aeronáutica com a INFRAERO era impossível de ser cumprido
(...) que surgiu um pedido para que acelerassem a obra, pois o
CIAAR iria sediar centro de treinamento da copa de 2014 (...) que
assegura que da porteira para dentro da obra não teve nada que
ocorresse para quem quer que seja, pessoa física ou pessoa jurídica,
tirar vantagem da obra; que a prova disso é que o custo final da obra,
com todos os percalços que aconteceram, por metro quadrado, se não
for o menor do Brasil, é um dos menores (...) que a Tenente Priscila
afirma muita coisa por falta de informação, porque não conversava
nem com o depoente nem com o Antonio; que ninguém queria
chegar perto ou falar com os dois (...) que trabalhou 37 (trinta e sete)
anos na Força Aérea, sendo quatorze anos e meio na Região
Amazônica fazendo obra e pode afirmar que não foi o único pecado
que fez em termos de legalidade, mas que, na Administração Pública,
quem quiser executar tudo de acordo com a lei não faz nada; que por
isso que o Brasil é um verdadeiro canteiro de obras inacabadas (...)
que, se não fosse a puxada de tapete que o substituto do Brigadeiro
Malta deu neste, no depoente e no Antônio e se tivesse concretizado o
termo aditivo fazendo as correções no escopo da obra que seriam
necessárias, serviços que deveriam constar no escopo original e que
não constavam, não teria dado problema, a obra estava indo de
“vento em popa” (...) que já tinham assinado uma quantidade de VP
(documento emitido na CISCEA chamado “verificação de projeto”, em
que o fiscal de campo faz um parecer técnico quanto ao mérito e
quanto ao quantitativo de serviço, para a divisão de orçamento avaliar
o preço que está sendo cobrado) de R$ 19.930.511,77 (dezenove
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

milhões, novecentos e trinta mil, quinhentos e onze reais e setenta e
sete centavos); que esse montante de serviço já tinha sido executado
pela Schahin sem que constasse um centavo desse serviço no escopo
do serviço necessário para a execução do projeto (...) que a única
intenção era não fazer a obra parar (...) que fazia serviço de técnico
na obra, fazia verificação, conferência de ferragem; que pegou um
erro na montagem das ferragens dos pilares do alojamento grave (...)
que todo mundo sabia que estava acontecendo; que não iria fazer nada
disso da sua cabeça, sem dar conhecimento a ninguém; que sabiam
que era a única maneira de fazer a obra andar (...) que passou trinta e
sete anos sem ter tido nenhum problema em obra (...) que executava
orçamento na faixa de 200 (duzentos) milhões por ano na Região
Amazônica e era auditado todo ano pelo TCU (...) que o projeto da
Capela não tinha banheiro (...) que não conseguiram corrigir esse erro
pois concluíram a obra após o depoente sair da comissão (...) que
tanto a Tenente Priscila quanto o Brigadeiro Falconiere nunca
perguntaram
nada,
pessoalmente,
ao
depoente,
que
toda
manifestação era feita por escrito; que respondia apenas o que lhe
era perguntado; que acredita que o Brigadeiro Falconiere não tem
conhecimento acerca do que aconteceu no início da obra e que, caso
ele saiba, não foi nem o depoente e nem o Antônio que contaram para
ele, pois nunca conversaram; que nunca perguntaram o porquê das
assinaturas em eventos que não tinham sido executados e que, se
perguntassem, talvez poderiam ter entendido (...) que a audiência é a
única oportunidade que tem de falar; que outra pessoa que sabia da
situação era o presidente da CISCEA, um oficial que é de sua turma
(...) que o Comandante que substituiu o Brigadeiro Malta não quis
fazer o aditivo (...) que fez tudo na melhor das intenções achando que
teria um respaldo administrativo depois para fazer esse termo aditivo
(...) que está consciente da falsidade ideológica, mas que não
beneficiou a empresa (...) que a gênese de todo problema foi no projeto
(...) que o Brigadeiro Malta ordenou que continuassem a obra
mesmo sem o termo aditivo; que ele garantiu que esse termo aditivo
iria ser elaborado para corrigir essas ilegalidades que estavam
fazendo (...) que fizeram uma espécie de química; que acha que foi
sugerida a química ao Brigadeiro Malta, que não foi ideia dele, mas
que ele disse "dá o jeito de vocês aí"; que disseram "então a gente
pode medir eventos, tá bom assim?" e que ele respondeu que estava,
desde que o valor batesse o executado com o que foi pago, para não
caracterizar antecipação (...) que o problema começou com a Eliane
que pegou um boletim de medição que tinha serviço medido e que não
tinha sido executado e foi à rede Globo, e o assunto saiu no jornal da
manhã; que ela deu entrevista na televisão e que depois dessa
entrevista, quando a Priscila chegou no canteiro de obras já tinha
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acontecido isso e ela já via tanto o depoente quanto o Antônio como
condenados; que por isso ela não conversava com eles, talvez por um
atitude defensiva, porque, como eles estavam sendo expostos como
dois bandidos, ladrões, ninguém queria chegar perto deles e nem ser
visto perto deles; quando a tenente Priscila foi fazer a medição nº 21
ela já possuía esse pré-julgamento em relação ao depoente (...) que a
Eliane não o procurou para procurar saber sobre o que estava
acontecendo antes de ir à Rede Globo; que é pouco provável que tenha
procurado o Antônio, pois tinha uma birra com ele, não gostava dele;
que talvez ela tenha falado com o Brigadeiro Araújo (...) que ela não
tinha essa atribuição, pois era técnica em edificações; que pode até ter
falado com o Cel Rezende; que ela não sabia que estavam sendo feitas
etapas de obra não previstas no projeto (...) que a Eliane não queria se
envolver com o projeto, embora fosse técnica em edificação; que teve
uma desavença com o Antônio e a Eliane, pois estavam precisando
fazer uma alteração num projeto e não tinha desenhista e ela sabia
fazer, que então o Antônio pediu para que ela fizesse essa alteração e
ela disse que só faria se recebesse aumento salarial; que ela passava o
dia todo tirando fotografias da obra, que era o que ela mais fazia (...)
que tudo isso foi um risco que cometeram no afã de executar a obra
(...) que o Cel Rezende sabia o que estavam fazendo e o Brigadeiro
Malta também (...) que o Brigadeiro Malta passou o comando do
CIAAR e o substituto disse que não iria fazer o aditivo, que não era
problema seu (...) que os testes e resultados são feitos ao final da
obra (...)" (Vídeos 7-19) (Grifos nossos).
10. Após a abertura da fase prevista no art. 427 do Código de Processo
Penal Militar, o MPM requereu a juntada de Acórdão prolatado pelo Tribunal de
Contas da União (Evento 156 do Processo nº 7000052-60.2020.7.04.0004).
11. A Defesa Constituída, por sua vez, nada requereu (Evento 162 do
Processo nº 7000052-60.2020.7.04.0004).
12. Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação dos
acusados, por desclassificação, como incursos no art. 312 e no artigo 320, por cinco
vezes, e no artigo 320, na forma do artigo 30, inciso II, por mais uma vez, na forma
do art. 79, c/c art. 53, caput, todos do Código Penal Militar (Evento 168 do Processo
nº 7000052-60.2020.7.04.0004).
13. Por outro lado, na mesma fase, a Defesa Constituída pugnou pela
absolvição dos acusados com fulcro no art. 439, alíneas “a”, “c”, “d” e “e”, do
Código de Processo Penal Militar. Subsidiariamente, requereu a desclassificação das
condutas para a prática de crime culposo ou, ainda, a fixação da pena no mínimo
legal (Evento 172 do Processo nº 7000052-60.2020.7.04.0004).
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. A Defesa requereu, ainda, a juntada de planilhas de medição que
foram entregues à Polícia Federal, tendo o pleito sido deferido pelo Juízo a quo e as
respectivas planilhas juntadas aos autos (Eventos 179, 181 e 193 do Processo nº
7000052-60.2020.7.04.0004).
15. Além disso, a Defesa Constituída dos acusados requereu a juntada
das Planilhas de Supressão e de Inclusão que foram supostamente utilizadas como
base para a realização de termo aditivo que não foi finalizado (Evento 218 do
Processo nº 7000052-60.2020.7.04.0004).
16. Em virtude dos documentos acostados aos autos, foi aberto novo
prazo para a fase do art. 428 do CPPM, oportunidade em que o MPM e a Defesa
Constituída apresentaram aditamentos às Alegações Escritas anteriormente
apresentadas (Eventos 234 e 242 do Processo nº 7000052-60.2020.7.04.0004).
17. Em Sentença proferida em 5/11/2021, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM julgou parcialmente procedente a Denúncia
para absolver o civil ANTONIO LUIZ CARNEIRO e o Coronel R1 SILVIO
ANTÔNIO DE ARRUDA das imputações previstas nos artigos 320 (por 5 vezes) e
320, na forma do artigo 30, inciso II, todos do CPM, nos termos do artigo 439, b, do
Código de Processo Penal Militar; e condenar ambos como incursos no artigo 312 do
Código Penal Militar, por cinco vezes, na forma consumada e uma vez, na forma
tentada, todos em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal
comum, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com o regime prisional
inicialmente aberto e com o direito de recorrer em liberdade.
18. Inconformados com o Decisum, o MPM e a Defesa Constituída
interpuseram o presente Recurso de Apelação para ver reformada a Sentença.
19. Em suas Razões, o MPM argumenta haver farta prova testemunhal,
documental e pericial nos autos que confirmam a prática dos crimes que culminaram
nos pagamentos indevidos por serviços que não haviam sido executados pela
empresa Schahin, estando comprovadas as autorias e a materialidade delitivas
inerentes ao crime de violação do dever funcional com o fim de lucro, previsto no
art. 320 do CPM.
20. Diante disso, requer a reforma da Sentença para condenar os
Apelantes/Apelados como incursos na prática do crime previsto no art. 320, por
cinco vezes, na forma do art. 79, c/c o art. 53, caput, e, também, na forma tentada,
por uma vez, nos termos do artigo 320 c/c o artigo 30, inciso Il, na forma do art. 53,
caput, tudo do Código Penal Militar e nos termos do art. 71 do Código Penal.
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21. Requer, ainda, a majoração das penas aplicadas em relação aos
crimes previstos no art. 312, por desclassificação, por cinco vezes, em continuidade
delitiva, na forma do art. 53, caput, ambos do Código Penal Militar e nos termos do
art. 71 do CP, assim como, por uma vez, na forma tentada, nos termos do artigo 312,
§1º, c/c o artigo 30, inciso II, na forma do art. 53, caput, tudo do Código Penal
Militar (Evento 1, docs. 8-10).
22. Em contrarrazões, a Defesa Constituída dos Apelantes/Apelados
pugna pelo não provimento do Apelo Ministerial, mantendo-se inalterada a r.
Sentença (Evento 1, doc. 11).
23. A Defesa Constituída, em suas Razões, aduz não haver provas
robustas no tocante à condenação dos Apelantes/Apelados pela prática do crime de
falsidade ideológica (previsto no art. 312 do CPM) e requer a absolvição com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (Evento 1,
doc. 12)
24. Em contrarrazões, o MPM requer que o Recurso Defensivo seja
conhecido e improvido, para manter a condenação prolatada na r. Sentença (Evento
1, docs. 13-15).
25. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por meio de
Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. ROBERTO
COUTINHO, manifesta-se pelo conhecimento e pelo provimento apenas do Recurso
interposto pelo Ministério Público Militar (Evento 7).
É o Relatório.
VOTO

Verifico que as Partes são legítimas para recorrer, os recursos são
cabíveis e adequados à espécie e foram tempestivamente interpostos pelos
recorrentes. Portanto, conheço dos recursos, uma vez que estão preenchidos os
pressupostos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.
2. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público Militar e pela Defesa Constituída do civil ANTONIO LUIZ CARNEIRO e
do Coronel R1 SILVIO ANTONIO DE ARRUDA contra a Sentença proferida pelo
Exmo. Sr. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar, que julgou parcialmente procedente e condenou ambos como
incursos no artigo 312 do Código Penal Militar, por cinco vezes, na forma
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consumada, e uma vez, na forma tentada, todos em continuidade delitiva, nos termos
do artigo 71 do Código Penal comum, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de
reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de recorrer em
liberdade. E, ainda, absolveu os civis das imputações previstas nos artigos 320 (por 5
vezes) e 320, na forma do artigo 30, inciso II, todos do CPM, nos termos do artigo
439, b, do Código de Processo Penal Militar.
Do Recurso da Defesa Constituída
3. Aduz a Defesa Constituída dos Apelantes/Apelados que o
mencionado tipo penal demanda a comprovação da potencialidade lesiva da conduta,
entendendo que a inserção de declaração falsa em documento público que se revele
incapaz de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar veracidade sobre fato
juridicamente relevante afasta a tipicidade penal.
4. Argumenta que não há a presença do dolo específico de auferir
vantagem indevida mediante a utilização do documento, além de não existir a
possibilidade de que os Apelantes/Apelados pudessem auferir qualquer privilégio
indevido, uma vez que se tratava de documento “para fazer corretamente o
pagamento dos serviços efetivamente prestados”.
5. Na mesma esteira, alega a ausência de culpabilidade e a
inexigibilidade de conduta diversa dos ora Apelantes/Apelados, bem como a
ausência de provas robustas acerca da autoria dos fatos narrados na Denúncia,
postulando, ao final, pela absolvição dos acusados da imputação prevista no art 312
do CPM.
6. Assiste razão à Defesa Constituída.
7. No Código Penal Militar, o crime de falsidade ideológica tem por
objeto jurídico a Administração Militar, tendo como núcleo as condutas de "omitir" e
de "fazer inserir", cuja previsão encontra-se no caput do art. 312, que assim dispõe:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão,
até três anos, se o documento é particular. (Grifos nossos).
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Como elemento subjetivo do crime, tem-se o dolo específico,
consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal,
devendo ser especificamente praticada com a finalidade de satisfazer interesse ou
sentimento pessoal.
9. Observa-se, portanto, que o crime em análise somente pode ser
praticado a título de dolo, isto é, exige-se que o agente tenha a vontade livre e
consciente de praticar a conduta e, além disso, ter a intenção de que sua conduta
produza resultado que prejudique direito, crie obrigação ou altere a verdade sobre
fato juridicamente relevante.
10. Quanto à última parte do tipo penal, é possível constatar que, além
da necessidade da existência do dolo específico do agente em praticar tal fato, a
conduta praticada deve causar lesão à administração ou ao serviço militar para que o
crime seja constatado.
11. Dessa forma, a ausência desses elementos impede a perfeita
adequação da conduta ao tipo penal incriminador.
12. No caso dos autos, os Apelantes/Apelados foram condenados como
incursos no referido tipo penal, por terem elaborado e verificado as análises de
medição de números 09, 10, 18, 19, 20 e 21, bem como atestado o recebimento de
serviços não executados, sendo que tais medições possuíam informações
supostamente falsas, pois continham algumas etapas da obra como concluídas,
quando, na realidade, as etapas não haviam sido executadas, tendo sido realizados
outros serviços que não constavam no escopo do projeto.
13. No entanto, da leitura dos autos, percebe-se que a atuação dos
acusados deu-se diante de um contexto ocorrido durante a execução da obra
extremamente complexo, haja vista a enorme quantidade de inconsistências
existentes desde o início do projeto de implantação do novo CIAAR.
14. Consta dos autos que os Apelantes/Apelados foram designados pela
Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo - CISCEA para
exercer os serviços de fiscalização das obras de implantação do novo CIAAR por
intermédio do Termo de Parceria firmado entre o Comando da Aeronáutica e a
Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Controle do Espaço Aéreo - CTCEA (Evento 1, doc. 2, fls. 47-50 e doc. 4, fls. 9-47,
do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004).
15. Conforme narrado no interrogatório dos acusados, logo no início da
obra houve problemas com relação à licença ambiental, o que fez com que a obra
ficasse paralisada por seis meses, período em que foi constatado que o projeto que
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

havia sido licitado continha deficiências em vários aspectos, principalmente no que
diz respeito à terraplanagem, senão vejamos.
16. No entanto, ainda que tivessem comunicado todos os problemas no
projeto ao Comandante do CIAAR, os Apelantes/Apelados relatam que recebiam a
ordem de que a obra deveria continuar, mormente pela existência de um convênio
com a INFRAERO, que havia cedido uma quantia de dinheiro e, caso não fosse
utilizado, poderia ser perdido com a mudança da presidência que ocorreria.
17. Além disso, ressalta-se que havia uma certa preocupação do
Comando pelo fato de que o novo CIAAR sediaria um centro de treinamento da
Copa do Mundo de 2014, o que certamente teria relevante impacto caso a obra não
tivesse sido concluída.
18. Portanto, verifica-se que, de um modo geral, havia muita
expectativa de que a obra fosse concluída e a solução encontrada pelos
Apelantes/Apelados foi no sentido de que, para que os serviços não parassem, seria
necessário realizar uma espécie de “química”, realizando o pagamento de serviços
que constavam no escopo do contrato como se tivessem sido executados quando, na
realidade, eram executados outros serviços que, segundo os acusados, seriam
necessários para reparar os problemas identificados no projeto, sem os quais não
seria possível dar continuidade à obra.
19. Ocorre que os problemas identificados pelos Apelantes/Apelados
deveriam ter sido resolvidos mediante a elaboração de um termo aditivo que
englobasse os serviços que seriam necessários para corrigir as falhas no projeto e,
então, dar continuidade aos serviços constantes na licitação.
20. Todavia, por todas as dificuldades elencadas no interrogatório dos
acusados e na prova testemunhal no que diz respeito à necessidade e urgência com
relação à conclusão dos trabalhos, bem como no tocante às dificuldades burocráticas
de realização do termo aditivo, foram tomadas outras medidas para que houvesse a
continuidade da obra, sendo essas providências consistentes na elaboração e
verificação das análises de medição, bem como nos respectivos atestes de serviços
que não haviam sido executados, o que resultou na liquidação e no consequente
pagamento de serviços que não constavam no escopo do projeto.
21. Assim, é justamente em virtude da atitude supostamente tomada
pelos Apelantes/Apelados que cinge a discussão se houve ou não a prática do crime
de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM.
22. Como já mencionado, o crime de falsidade ideológica pressupõe a
existência de finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, além de exigir a existência do dolo específico de
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

praticar a conduta narrada como crime.
23. Contudo, apesar do farto conjunto probatório e do esforço do
Órgão Ministerial ao longo de toda a instrução criminal, não é possível identificar
nos autos elementos que comprovem a existência do dolo específico na conduta
praticada pelos Apelantes/Apelados.
24. Como se vê, de acordo com o que foi narrado pelos próprios
acusados durante seus interrogatórios, ambos possuem consciência das condutas que
foram adotadas. No entanto, afirmam terem elaborado as medições e atestado o
recebimento dos serviços diante da pressão sofrida do Comando para que dessem
prosseguimento à obra.
25. Nessa esteira, pelo depoimento do ex-comandante do CIAAR,
Major Brigadeiro R1 José Geraldo Ferreira Malta, é possível constatar a importância
da obra, tendo mencionado que seria incluída como apoio para a copa do mundo.
Assim, mostra-se plenamente coerente a preocupação que havia por parte de todos
no sentido de que fosse feito o possível para que a obra prosseguisse, sendo
necessária a correção das inconsistências verificadas logo no início, sem a qual não
seria possível dar continuidade ao projeto, conforme os esclarecimentos prestados
pelos Apelantes/Apelados na instrução criminal.
26. Portanto, embora os acusados tenham elaborado e/ou assinado as
Análises de Medição nº 09, nº 10, nº 18, nº 19, nº 20 e nº 21, esta última cujo
pagamento não foi efetuado em virtude da não aprovação pela Tenente Priscila, não
entendo que seja possível atribuir a conduta narrada na denúncia aos
Apelantes/Apelados, tendo em vista que, diante do conjunto probatório, não se
identifica o dolo específico exigido para o crime de falsidade ideológica.
27. Nesse sentido é a firme jurisprudência desta Corte Castrense,
conforme Acórdão ementado in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. MPM.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
PRELIMINAR.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. FALTA DE
INTERESSE DA PGJM. RECURSO TÍPICO E EXCLUSIVO DE
DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ELEMENTO VOLITIVO
ESPECÍFICO DO TIPO PENAL. CARÊNCIA. ATIPICIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
MAIORIA.
No sistema processual penal militar vigente, o Parquet das Armas goza
de plena legitimidade na oposição de Embargos Infringentes pro
societate, o que consagra o princípio da "paridade de armas" quanto à
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interposição recursal contra decisões não unânimes, proferidas por
esta Corte, em sede de Recurso em Sentido Estrito e de Apelação, não
se tratando de recurso exclusivo da defesa. Preliminar rejeitada por
maioria.
O tipo incriminador emoldurado no art. 312 do CPM pressupõe seja
delineada a vontade inequívoca de gerar o falso e alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, em detrimento da Administração
Militar. Tendo em vista se tratar de delito que, na concepção técnico-
jurídica, não admite a forma culposa, mas apenas a dolosa, eventual
panorama de carência do dolo específico impede a adequação típica
da conduta apurada, o que resulta em absolvição, na esteira do
entendimento outrora firmado no Acórdão embargado.
Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria."
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE
nº
7001375-60.2019.7.00.0000.
Relator:
Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
10/03/2022, Data de Publicação: 06/04/2022) (Grifos nossos).
28. Além disso, com relação ao dano, consta dos autos que foi
elaborado Laudo Pericial Contábil pelo Comando da Aeronáutica, tendo sido
identificado por meio dos documentos analisados que teria havido um dano no valor
de R$ 10.462.455,92 (dez milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e
cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), sendo apontados serviços
constantes do contrato que foram pagos antecipadamente, sem, no entanto,
considerar os serviços prestados fora do que estava previsto no escopo do contrato
(Evento 136 do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004).
29. Constata-se que os peritos designados pela Força Aérea para
realizar a perícia chegaram ao mencionado valor após a análise dos relatórios de
fiscalização e das tabelas de pagamento efetivamente pagas, tendo identificado os
serviços pagos e não executados, e dos Cadernos de Procedimentos de Testes e
Registros de Resultados pagos e não entregues pela empresa contratada, sendo o
montante de R$ 9.734.646,65 (nove milhões, setecentos e trinta e quatro mil,
seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) referente ao dano do
contrato principal e o de R$ 727.809,27 (setecentos e vinte e sete mil, oitocentos e
nove reais e vinte e sete centavos) equivalente ao dano oriundo dos reajustes
contratuais (Evento 136, apenso 115, do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004).
30. Vale dizer que de todas as tabelas de pagamento e medições
assinadas/aprovadas que resultaram nos consequentes pagamentos, verifica-se que
nem todas tiveram as assinaturas dos Apelantes/Apelados apostas nos respectivos
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documentos, quando, na realidade, há assinaturas de outros agentes administrativos
envolvidos na obra. O mesmo ocorre com o recebimento dos serviços em cada uma
das notas fiscais, conforme discriminado na perícia por meio dos seguintes
documentos:
a) Apêndice 9 - Relação dos agentes administrativos que aprovaram as
Tabelas de Pagamento elaboradas pela Schahin (Evento 136, apenso 110, do
Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004);
b) Apêndice 10 - Relação dos agentes administrativos que certificaram
o recebimento dos serviços em cada uma das notas fiscais (Evento 136, apenso 111,
do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004); e
c) Apêndice 11 - Relação dos agentes administrativos que certificaram
o recebimento dos serviços em cada uma das notas fiscais de reajuste (Evento 136,
apenso 112, do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004).
31. Embora as condutas dos demais agentes não sejam objeto de
discussão nos presentes autos, não se pode olvidar que, ao que parece, todos os
agentes administrativos estavam empenhados na conclusão daquele projeto.
32. Cabe mencionar ainda que a prova testemunhal deixou claro que
os Apelantes/Apelados eram especialistas no assunto e que demonstravam confiança
aos seus superiores, o que se demonstra crível, haja vista que permanecem
integrando comissões de fiscalização de obras no âmbito da CISCEA.
33. Assim, o que se identifica, na realidade, é que foi feita uma espécie
de "química", como reconhecido pelo próprio Cel R1 Arruda e pelo Juízo de
primeiro grau, no trecho da Sentença in verbis:
"As Análises de Medição 09, 10, 18, 19, 20 e 21, elaboradas e/ou
assinadas pelos acusados, possuíam informações falsas, já que nelas
constavam algumas etapas da obra como concluídas, porém tais
etapas não haviam sido executadas. Os acusados, então, foram os
responsáveis pela inserção dessas declarações falsas (atestos
ideologicamente falsos de etapas de obras não realizadas) em
documentos públicos (cada uma das Análises de Medição). E isso os
acusados confessaram. Entretanto, como se pôde observar das versões
que apresentaram, entendem que o fato não seria criminoso e sim uma
"química" realizada para permitir a continuidade da obra.
A "química" é um procedimento irregular que infelizmente ocorre na
Administração Pública. Sua realização pode acarretar a burla ao
princípio da obrigatoriedade da licitação, impedindo a competição
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entre licitantes e culminando em contratações desfavoráveis aos
órgãos públicos, podendo importar em preços superfaturados e prazos
excessivos para a prestação dos serviços pactuados. Ainda assim, nem
sempre a "química" pode ser considerada um ato criminoso. Na
Apelação no 7000485-58.2018.7.00.0000, julgada em 05/09/2019, o
pleno do Superior Tribunal Militar, em votação por maioria, entendeu
que a "química" realizada pelos Apelantes não deveria ser
considerada um delito, porque todo o valor nela empregado foi
revertido à operação militar que ocorria. No presente caso, uma das
imputações é ao crime de falsidade ideológica, que tem como parte
final de seu preceito primário "com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar".
Assim, não basta o dolo de fraudar o documento. Deverá igualmente
ocorrer esse especial fim de agir que está relacionado com o
raciocínio empregado no acórdão outrora mencionado (embora
naquela Apelação o delito fosse o de estelionato): se a "química" é
feita em proveito da Administração Militar, não há o especial fim de
agir delitivo e, por conseguinte, a conduta é atípica.
É crível a versão dos acusados de ter sido idealizada a "química" em
benefício da Administração Militar. Embora tenham sido eles os
responsáveis pela elaboração do Parecer Técnico no 2/2011,
evidenciando certo "conflito de interesses", todos os 34 itens listados
para readequação contratual mediante Termo Aditivo estão
justificados, sendo plausível o teor de tais justificativas apresentadas,
ao menos consoante minha análise totalmente leiga em engenharia.
Além disso, mesmo após o levantamento do sigilo bancário dos
acusados, não se observaram movimentações financeiras com indícios
de enriquecimento ilícito, o que gera dúvidas sobre a motivação
existente para beneficiar uma empresa privada.
Todavia, conforme a decisão do STM, não basta a idealização da
"química" como algo favorável à Administração Militar. Ela,
efetivamente, deverá se reverter em benefício da Caserna. Há nos
autos o documento "Serviços executados - Medição acumulada",
datado de 09/07/2012, fls. 45 a 49, anexo 86, evento 1, IPM. Nele,
constam planilhas, uma delas intitulada "serviços realizados - medição
acumulada ref. Aditivo - planilha de supressão/inclusão - entrega
26/04/2011". Tal planilha, ao que parece, trata-se de "contabilidade
paralela" realizada pelos acusados sobre a "química" que estava
sendo executada. Tal contabilidade pode ter sido feita para uma futura
regularização dos pagamentos realizados de serviços prestados (não
previstos), embora em rubricas diferentes (previstas contratualmente).
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo teor do artigo 296 do Código de Processo Penal Militar, o ônus
da prova compete a quem alegar o fato. Essa "contabilidade paralela"
prova efetivamente a realização dos serviços nela indicados? Não, ela
apenas é um indício de que os serviços podem ter sido feitos e que os
valores nela discriminados podem ter sido empregados no pagamento
desses serviços. Por ser o único elemento probatório acerca da
realização de tais serviços não pactuados, os acusados não
conseguiram provar, de modo suficiente, a realização da "química" em
favor da Administração Militar. Caberia aos acusados requerer perícia
para a prova da realização desses serviços relacionados nessas
planilhas. Se tal perícia não fosse possível para todos os serviços
descritos, caberia a juntada de fotografias, requerer o depoimento de
funcionários que atuaram na obra, dentre outras medidas possíveis."
(Evento 243 do Processo n 7000052-60.2020.7.04.0004/MG).
34. Nesse aspecto, vale dizer que se trata de uma situação bastante
específica, haja vista que, em um primeiro momento, os acusados tentaram levar ao
comando a necessidade de que fosse feito um aditivo contratual a fim de sanar as
irregularidades existentes no projeto. Contudo, por motivos burocráticos e devido à
troca de comando, não houve esforços para que o aditivo fosse celebrado.
35. Assim, uma obra que já continha um atraso significativo em virtude
da licença ambiental contaria com mais um óbice diante da ausência do termo
aditivo.
36. Outrossim, não parece crível que os acusados tivessem algo a
esconder, mormente por terem elaborado planilhas denominadas "Serviços
Executados - Medição Acumulada" com a finalidade de realizar um possível controle
dos serviços que haviam sido prestados, com o intuito de que nada se perdesse ou
deixasse de ser incluído posteriormente em um provável termo aditivo (Evento 1,
doc. 86, do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004).
37. Quanto ao ônus da prova previsto no art. 296 do Código de
Processo Penal Militar, em que pese caiba a quem alega, no presente caso, ainda que
o Juízo a quo entenda ser necessária a juntada de outras provas que comprovem a
realização dos serviços constantes na planilha que demonstra uma "contabilidade
paralela", vê-se que a mencionada planilha trazida como prova pela Defesa
Constituída dos Apelantes/Apelados é capaz de gerar dúvidas acerca da realização
ou não dos serviços, mesmo desacompanhada de outros elementos, o que, a meu
sentir, seria algo extremamente difícil de ser demonstrado, dadas as circunstâncias
no caso concreto.
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

38. Portanto, faz-se necessária a aplicação do princípio do in dubio pro
reo, tendo em vista que os autos não são capazes de demonstrar cabalmente e indene
de dúvidas que os Apelantes/Apelados concorreram para a prática criminosa.
39. Outrossim, cabe registrar que os autos não demonstram ser possível
afirmar que houve dano à Administração Militar, tendo o projeto sido concluído.
40. Quanto à hipótese de que os Apelantes/Apelados tenham agido
acobertados pela excludente de culpabilidade da coação irresistível, melhor sorte não
assiste à Defesa, senão vejamos.
41. O instituto da coação irresistível isenta de culpa o indivíduo que,
tendo sua faculdade suprimida, age de forma contrária à sua vontade, conforme o
que dispõe o tipo penal in verbis:
Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:
Coação irresistível
a) sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir
segundo a própria vontade;
42. Consoante a doutrina, a coação irresistível possui dois requisitos,
sendo eles a coação moral e a irresistibilidade da coação, senão vejamos:
"Primeiramente devemos ressaltar que a coação mencionada (...) é
aquela de natureza moral (vis compulsiva), e não física (vis absoluta).
Isso porque a coação física afasta a própria conduta do agente, por
ausência de dolo ou culpa. É o caso daquele que, depois de colocar o
dedo do coagido no gatilho de uma arma de fogo, faz o movimento de
disparo, puxando-lhe o dedo para trás e, com isso, causa a morte da
vítima. No caso de coação moral irresistível, o coagido pratica,
geralmente, um fato típico e antijurídico. O injusto penal por ele
cometido é que não lhe poderá ser imputado, pois, em virtude da
coação a que foi submetido, não se lhe podia exigir uma conduta
conforme o direito. Podemos citar o caso daquele que é obrigado a
causar a morte de alguém, pois, caso contrário, seu filho é que seria
morto, uma vez que se encontrava nas mãos dos sequestradores, que
exigiam tal comportamento do coagido sob pena de cumprirem a
ameaça de morte da criança que com eles se encontrava sequestrada"
(Curso de Direito Penal / Rogério Greco. - 14. ed. - Rio de Janeiro:
Impetus, 2012, p. 404).
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

43. No entanto, não se identifica que as atitudes tomadas pelos
Apelantes/Apelados tenham sido oriundas de coação irresistível ou qualquer
semelhança no caso em análise com o que leciona a doutrina, razão pela qual não é
possível enquadrar a absolvição na alínea “d” do art. 439 do CPPM.
44. Percebe-se que os autos demonstram que houve, de fato, a inserção
de informações falsas nas tabelas de pagamento e nas análises de medição. Todavia,
a motivação criminosa dos Apelantes/Apelados em praticar tais atos não pode ser
comprovada, devido à inexistência do elemento volitivo inerente ao crime de
falsidade ideológica, o que enquadra a situação à hipótese prevista na alínea “b” do
art. 439 do CPPM, e não alínea “a” como pretende a Defesa Constituída.
45. Por conseguinte, conforme formulado na parte dispositiva do Apelo
defensivo, restou demonstrada a ausência de provas suficientes para comprovar que
ambos concorreram para a prática da empreitada criminosa, ensejando, dessa forma,
um decreto absolutório.
46. Diante do exposto, entendo que a pretensão defensiva deve ser
acolhida, para reformar a sentença e absolver os Apelantes/Apelados do crime
previsto no art. 312 do CPM, com fulcro no art. 439, alíneas “e”, do CPPM.
Do Recurso do Ministério Público Militar
47. Em suas Razões, o Órgão Ministerial argumenta haver farta prova
testemunhal, documental e pericial nos autos que confirmam a prática dos crimes
que culminaram nos pagamentos indevidos por serviços que não haviam sido
executados pela empresa Schahin, estando comprovadas as autorias e a
materialidade delitivas inerentes ao crime de violação do dever funcional com o fim
de lucro, previsto no art. 320 do CPM.
48. Diante disso, requer a reforma da Sentença para condenar os
Apelantes/Apelados como incursos na prática do crime previsto no art. 320, por
cinco vezes, na forma do art. 79, c/c o art. 53, caput, e, também, na forma tentada,
por uma vez, nos termos do artigo 320 c/c o artigo 30, inciso Il, na forma do art. 53,
caput, tudo do Código Penal Militar, nos termos do art. 71 do Código Penal.
49. Requer ainda a majoração das penas aplicadas em relação aos
crimes previstos no art. 312, por desclassificação, por cinco vezes, em continuidade
delitiva, na forma do art. 53, caput, ambos do Código Penal Militar, nos termos do
art. 71 do CP, assim como, por uma vez, na forma tentada, nos termos do artigo 312
, §1º, c/c o artigo 30, inciso II, na forma do art. 53, caput, tudo do Código Penal
Militar (Evento 1, docs. 8-10).
50. Não assiste razão ao Parquet Castrense.
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

51. Consta na Denúncia que os acusados, atuando nas funções de
Chefe e de Subchefe da Subseção de Fiscalização em Campo, cuja função era de
fiscalizar o andamento da obra e de zelar pelo integral cumprimento dos termos do
Contrato firmado entre o CIAAR e a empresa de engenharia Schahin, teriam
infringido seus deveres funcionais no momento em que atestaram como concluídos
serviços que não haviam sido executados pela empresa, seja de forma integral ou
parcial.
52. O crime de violação do dever funcional com o fim de lucro,
previsto no art. 320 da legislação penal militar, exige, para a sua consumação, que a
violação seja com o intuito de obtenção especulativa de vantagem pessoal para si ou
para outrem.
53. Nas lições de Cícero Robson Coimbra Neves, a conduta em análise
deve ser compreendida sob a seguinte ótica:
"o núcleo da conduta é “violar”, macular, ferir, desobedecer preceito
legal decorrente do cargo e/ou função que ocupa; ressalte- se que tal
desrespeito legal tem objetivo certo, que é a intenção de obter
vantagem pessoal por meio de especulação; para a caracterização do
delito é necessário que o autor esteja incumbido de atividade que lhe
tenha sido designada pela administração militar; o legislador não
define o tipo de vantagem, mas, em vista de ser promovida pela
especulação, é mais provável que seja de ordem econômica, apesar de,
como dito, não ter sido delimitada; considerando, enfim, o nome do
crime dado pelo legislador penal militar ao tipo sob exame, a
vantagem só pode ser econômica.
A vantagem tanto pode ser para o autor como para terceiro, mas é
imprescindível que exista; não é necessário que seja alcançada
(exaurimento), mas tão somente que haja essa possibilidade. Poderia
ser o caso de militar envolvido na confecção de edital de processo
licitatório que divulgasse informação capaz de criar especulação
sobre o preço do material a ser licitado." (Manual de direito penal
militar. 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1823) (Grifos nossos).
54. Como se vê, a prática do crime pressupõe a existência dos
seguintes requisitos: a) a incumbência de função; b) a violação do dever funcional;
c) a finalidade de obter vantagem para si ou para outrem; d) a possibilidade de
adquirir vantagem; e e) a má-fé.
55. Além da presença dos mencionados requisitos, é necessário que o
agente pratique com o dolo específico de obter especulativamente a vantagem.
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

56. No caso dos autos, não se vislumbra a existência do dolo específico
nas condutas praticadas pelos Apelantes/Apelados, uma vez que não há nos autos
qualquer prova de que ambos tenham agido em caráter especulativo com o fim de
obter vantagem para si ou para outrem, in casu, a empresa Schahin.
57. Ademais, os autos não foram capazes de demonstrar, efetivamente,
se houve algum tipo de vantagem auferida pelos acusados e/ou pela Schahin, a qual,
inclusive, veio a decretar falência depois dos fatos ocorridos, tampouco existem
transações bancárias que comprovem qualquer desvio de valores em prol dos
acusados e/ou da empresa.
58. Portanto, seguindo o raciocínio doutrinário, percebe-se que não
houve ou não é possível provar que tenha existido a vantagem da qual trata o tipo
penal ora em análise, razão pela qual não há tipicidade nas condutas praticadas.
59. Nesse sentido, o Juízo a quo entendeu que as condutas praticadas
pelos ora Apelantes/Apelados não se adequam ao tipo penal previsto no art. 320 do
CPM, sob os seguintes argumentos extraídos da r. sentença, senão vejamos:
"[...]
Entretanto, o tipo penal prevê que deverá ser obtida
especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem.
Especulativamente significa com especulação, mediante transações
financeiras em que a vantagem está subordinada à instabilidade do
mercado. No presente feito, não houve nenhum procedimento de
aplicação de recursos públicos em negócios jurídicos sujeitos à
especulação para o favorecimento pessoal dos acusados ou da
empresa Schahin. Portanto, não há adequação das condutas dos
acusados à norma do artigo 320 do CPM.
[...]" (Evento 243 do Processo nº 7000052-60.2020.7.04.0004) (Grifos
nossos).
60. Dessa forma, mostrou-se acertada a decisão absolutória proferida
pelo Juízo a quo em favor dos Apelantes/Apelados, carecendo de amparo as teses
levantadas pelo Órgão Ministerial.
61. Ao sentir do nobre Órgão Acusatório, o Juízo a quo teria [laborado
em equívoco quanto à dosimetria da pena, mais especificamente no que diz respeito
à fixação da pena-base, entendendo que essa deveria ser majorada diante da
gravidade da conduta, da condição funcional dos agentes, do modo como os crimes
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foram praticados e do elevado dano ao erário, concluindo pela necessidade do
reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 69 do
CPM.
62. No entanto, em virtude dos argumentos expendidos neste voto,
entendo que a análise do pleito ministerial fica prejudicada, haja vista a absolvição
dos Apelantes/Apelados da prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art.
312 do CPM.
Por essas razões, voto no sentido de conhecer de ambos os Recursos,
de negar provimento ao Recurso do Ministério Público Militar e de dar provimento
ao Recurso Defensivo para, reformando a r. Sentença, absolver o civil ANTONIO
LUIZ CARNEIRO e o Coronel R1 SILVIO ANTONIO DE ARRUDA da imputação
prevista no art. 312 do Código Penal Militar, por cinco vezes, na forma consumada,
e por uma vez, na forma tentada, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código
de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357379v8 e
do código CRC abaa5f9c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 18/12/2023, às 16:59:55
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357379 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000200-26.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: SILVIO ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADO(A): BRAZ AUGUSTO GUERREIRO MAROTTI (OAB MG185203)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ANTONIO LUIZ CARNEIRO
ADVOGADO(A): BRAZ AUGUSTO GUERREIRO MAROTTI (OAB MG185203)
APELADO: SILVIO ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADO(A): BRAZ AUGUSTO GUERREIRO MAROTTI (OAB MG185203)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANTONIO LUIZ CARNEIRO
ADVOGADO(A): BRAZ AUGUSTO GUERREIRO MAROTTI (OAB MG185203)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
negar provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar e para para
dar provimento ao Recusro Defensivo e absolver o civil ANTÔNIO LUIZ
CARNEIRO e o Coronel da Reserva Remunerada da Aeronáutica SILVIO
ANTÔNIO DE ARRUDA da imputação prevista no art. 312 do CPM, por 5 (cinco)
vezes na forma consumada e por 1 (uma) vez, na forma tentada, com fundamento no
art. 439, alínea “e”, do CPPM, nos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e
pela Defesa do civil ANTÔNIO LUIZ CARNEIRO e do Coronel da Reserva
Remunerada da Aeronáutica SILVIO ANTÔNIO DE ARRUDA, inconformados com
a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da
4ª CJM, que os absolveu da prática dos delitos previstos no art. 320 (na forma
consumada) e no art. 320, na forma do art. 30, inciso II (tentativa), ambos do CPM,
com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, e os condenou à pena de 3 (três) anos e
9 (nove) meses de reclusão, como incursos, por cinco vezes, no delito previsto no
art. 312 do CPM (na forma consumada) e, por uma vez, no art. 312, na forma do art.
30, inciso II (tentativa), ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP e com o art. 79 do CPM,
a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade (processo 7000200-26.2022.7.00.0000/STM, evento 1, SENT4).
Os fatos imputados na Denúncia têm como contexto a contratação da
empresa SCHAHIN ENGENHARIA S/A para a execução das obras de instalação do
novo Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), em Lagoa
Santa/MG – Contrato nº 17/CIAAR/2009. Para acompanhar a execução física e
orçamentária da obra, foi criada a Comissão de Implantação do CIAAR, responsável
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357432 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo planejamento, fiscalização e gestão administrativa do Contrato. Como parte da
Comissão, havia a Subcomissão de Fiscalização em Campo, que tinha como chefe o
engenheiro civil ANTÔNIO LUIZ CARNEIRO, civil, e, como subchefe, o Coronel
da Reserva Remunerada da Aeronáutica SILVIO ANTÔNIO DE ARRUDA, ora
Acusados.
Ambos eram contratados da Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) denominada CTCEA (Organização Brasileira para o
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Controle do Espaço Aéreo) e, assim
como outros agentes militares e civis, foram cedidos por essa Organização para
exercer a fiscalização da obra supracitada no âmbito do CIAAR.
Os integrantes da Subcomissão de Fiscalização em Campo, ora
Acusados, eram responsáveis por realizar a medição dos serviços, ou seja, por
verificar a real execução dos serviços que estavam sendo prestados pela empresa
SCHAHIN ENGENHARIA S/A. O pagamento à empresa (a cargo da Subcomissão
de Fiscalização Administrativa e da Presidência a Comissão de Implantação)
somente era efetuado após essa medição realizada pelos técnicos de campo.
Nesse mister, a cada etapa da obra, os Acusados recebiam da empresa
as Tabelas de Pagamento – informando que os serviços nelas descritos haviam sido
executados, com os respectivos valores – e, cotejando-as com a realidade,
elaboravam as Análises de Medição, que eram submetidas ao crivo do Presidente da
Comissão de Implantação (Coronel R1 MARCELO MARQUES DE AZEVEDO) e
do chefe da Subcomissão de Fiscalização Administrativa (Coronel R1 PEDRO
ALCÂNTARA DE REZENDE JÚNIOR).
Ocorre que, de acordo com a Acusação, nos períodos de novembro a
dezembro de 2010 e agosto a dezembro de 2011, o civil ANTÔNIO LUIZ
CARNEIRO e o Coronel R1 SILVIO ANTONIO DE ARRUDA, por meio das
Análises de Medição nº 9, 10, 18, 19, 20 e 21, atestaram falsamente o recebimento
de serviços não efetivamente prestados, resultando no desvio de R$ 10.462.455,92
(dez milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco
reais e noventa e dois centavos) dos cofres públicos, em benefício da empresa
SCHAHIN ENGENHARIA S/A.
Cumpre destacar que o representante da empresa SCHAHIN
ENGENHARIA S/A na referida obra era o engenheiro civil ARCHIMEDES
REINCK DE AZEVEDO, que faleceu em 5 de março de 2017, motivo pelo qual foi
declarada extinta sua punibilidade e determinado o arquivamento do IPM em relação
a ele (processo 0000019-68.2015.7.04.0004/MG, evento 115, CERTOBT2, evento
147, COTA1 e evento 149, DEC1).
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357432 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se, ainda, que a Denúncia foi rejeitada em relação ao Coronel
R1 MARCELO MARQUES DE AZEVEDO e ao Coronel R1 PEDRO
ALCÂNTARA DE REZENDE JÚNIOR, por ausência de indícios de sua
participação. O Recurso em Sentido Estrito nº 7000512-70.2020.7.00.0000, então
interposto pelo MPM, não foi provido pela unanimidade desta Corte (processo
7000512-70.2020.7.00.0000/STM, evento 72, INTEIRO_TEOR2)
Em Sentença de 5 de novembro de 2011, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM absolveu o civil ANTÔNIO LUIZ
CARNEIRO e o Coronel da Reserva Remunerada da Aeronáutica SILVIO
ANTÔNIO DE ARRUDA da prática dos delitos previstos no art. 320 (violação do
dever funcional com o fim de lucro na forma consumada) e no art. 320, na forma do
art. 30, inciso II (tentativa), ambos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do
CPPM, e os condenou à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, como
incursos, por desclassificação, por cinco vezes, no delito previsto no art. 312 do
CPM (falsidade ideológica na forma consumada) e, por uma vez, no art. 312, na
forma do art. 30, inciso II (tentativa), ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP e com o
art. 79 do CPM, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o
direito de apelar em liberdade (processo 7000200-26.2022.7.00.0000/STM, evento
1, SENT4).
Em suas Razões de Apelação, a Defesa constituída pugna pela
absolvição dos Acusados em relação ao crime previsto no art. 312 do CPM. Nesse
intento, sustenta a não comprovação da potencialidade lesiva da conduta e a ausência
do dolo específico de auferir vantagem indevida mediante a utilização dos
documentos. Afirma que a falsidade desses documentos serviu ao pagamento de
serviços corretamente prestados, sem ofensa a qualquer bem jurídico. Ademais, a
Defesa alega a ausência de culpabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa dos
Apelantes e a ausência de provas robustas quanto à autoria dos fatos (processo
7000200-26.2022.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELA12).
De início, cumpre observar que o art. 312 do CPM descreve o delito de
falsidade ideológica da seguinte forma, in verbis:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos,
se o documento é particular.
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357432 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, é importante destacar não haver dúvidas quanto à
falsidade ideológica das Análises de Medição nº 9, 10, 18, 19, 20 e 21 (processo
0000019-68.2015.7.04.0004/MG, evento 1, CAPA134, fls. 3/8 e 16/21; evento 1,
CAPA138, fls. 1/6, 14/19 e 28/30; e evento 1, CAPA139, fls. 4/9), que foram
elaboradas e/ou assinadas pelo civil ANTÔNIO LUIZ CARNEIRO e pelo Coronel
da Reserva Remunerada SILVIO ANTÔNIO DE ARRUDA – ora Acusados – em seu
mister de avaliar a real execução dos serviços que estavam sendo prestados pela
empresa SCHAHIN ENGENHARIA S/A, no curso das obras de instalação do novo
Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR) em Lagoa Santa/MG.
De
fato,
o
Relatório
de
Fiscalização
(processo
0000019-
68.2015.7.04.0004/MG, evento 1, CAPA1, fls. 28/58) e o Laudo Pericial Contábil
(processo 0000019-68.2015.7.04.0004/MG, evento 136, LAUDPERÍ2) demonstram
que, contrariamente ao que está certificado nas referidas Análises de Medição, os
serviços ali apontados como concluídos não correspondiam à realidade da execução
da obra. Por conseguinte, a empresa recebeu por serviços que ainda não havia
prestado.
Inclusive, ao serem interrogados em Juízo, os Acusados confirmaram
terem elaborado e/ou assinado os referidos documentos (Análises de Medição nº 9,
10, 18, 19, 20 e 21) atestando a execução de serviços que, à época, não tinham sido
efetivamente realizados, de modo a possibilitar o pagamento por serviços
necessários que não estavam no escopo do projeto (processo 7000052-
60.2020.7.04.0004/MG, evento 139, VIDEO1 e evento 152, VIDEO4, evento 152,
VIDEO5, evento 152, VIDEO6 e evento 152, VIDEO7).
Ocorre que, para a configuração do delito de falsidade ideológica, não
basta a inserção de declaração falsa no documento. Necessária se faz, também, a
presença do elemento subjetivo do tipo, que, no caso, é o dolo, acrescido de um
especial fim de agir (elemento subjetivo específico), representado pela expressão
“com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante”. Ademais, para que seja punível, é preciso “que o fato
atente contra a administração ou o serviço militar”.
No feito ora em comento, observa-se que, apesar de terem confirmado
a falsidade dos documentos por eles produzidos, os Acusados ressaltaram a intenção
não criminosa de suas condutas (processo 7000052-60.2020.7.04.0004/MG, evento
139, VIDEO1 e evento 152, VIDEO4, evento 152, VIDEO5, evento 152,
VIDEO6 e evento 152, VIDEO7).
Nesse sentido, relataram que, assim que obra iniciou, teve de ser
paralisada por seis meses em razão de embaraços relacionados à licença ambiental e
que, nesse período, foi constatado que o projeto continha várias deficiências,
principalmente relacionadas à sondagem do terreno (pois foi encontrado lençol
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357432 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

freático não previsto) e à terraplanagem. O Acusado Coronel R1 SILVIO ANTÔNIO
DE ARRUDA, inclusive, destacou que “o projeto era criminoso” e que “se tivesse
sido executado como previsto, estaríamos contando cadáveres” (processo 7000052-
60.2020.7.04.0004/MG, evento 139, VIDEO7).
Os Réus afirmaram terem relatado os problemas ao Comandante do
Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR) – Brigadeiro R1 JOSÉ
GERALDO FERREIRA MALTA –, tendo este prometido que, para adequá-lo à
realidade, seria realizado um Termo Aditivo ao Contrato.
Enquanto esse Aditivo não era formalizado, os Acusados recebiam a
ordem de que a obra não poderia parar, pois havia sido firmado um convênio do
CIAAR com a Infraero e não se queria correr o risco de que o dinheiro cedido pela
referida empresa pública pudesse ser “perdido” com a mudança de presidência da
entidade. Relataram, ainda, que outro motivo para o Comando se empenhar bastante
para a conclusão da obra a termo consistia no fato de que o novo CIAAR iria sediar
um centro de treinamento da Copa do Mundo de 2014.
Os Acusados disseram que, diante desse cenário de grande pressão para
a conclusão da obra e de entraves burocráticos na efetivação de um Termo Aditivo,
foi necessário encontrar uma solução para superar os problemas do projeto.
Então, passaram a realizar uma espécie de “química”: atestavam a
realização de serviços que ainda não haviam sido executados, de modo a possibilitar
o pagamento à empresa pela execução de outros serviços que não estavam no escopo
do projeto e que eram necessários a corrigir os problemas de planejamento. Ou seja,
atestavam o serviço efetivamente prestado (e consequentemente propiciavam o
pagamento dele), mas sob a rubrica de outro que não havia sido prestado. E, para
materializar esses atestes, os Acusados utilizaram-se das supracitadas Análises de
Medição nº 9, 10, 18, 19, 20 e 21.
Acreditavam que, quando o Termo Aditivo fosse celebrado, seriam
estornados os valores anteriormente pagos, de modo regularizar os pagamentos.
Porém, antes que isso pudesse acontecer, o Brigadeiro MALTA deixou o Comando e
seu substituto recusou-se a formalizar o pretendido Aditivo ao Contrato.
Um forte indício da veracidade dessas afirmações é o fato de que, em
2012, os Acusados elaboraram uma “contabilidade paralela” (em documento
denominado “Serviços Executados - Medição Acumulada”), consistente em
planilhas que descrevem a “química” que estava sendo executada, possivelmente na
intenção de que nenhuma informação sobre os serviços deixasse de ser incluída em
uma futura regularização dos pagamentos após a realização do Aditivo (processo
0000019-68.2015.7.04.0004/MG, evento 1, CAPA86, fls. 45/49).
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357432 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que, ao ser ouvido como testemunha em Juízo, o
Brigadeiro MALTA, Comandante do CIAAR à época dos fatos, confirmou que tinha
ciência das deficiências do projeto e da necessidade de correção por meio de Termo
Aditivo. Também deixou bem clara a importância da obra e a necessidade de que ela
prosseguisse, a fim de ser concluída no prazo (processo
7000052-
60.2020.7.04.0004/MG, evento 152, VIDEO1, evento 152, VIDEO2 e evento 152,
VIDEO3).
Diante de todo esse contexto, a conduta dos Acusados – de tentar
encontrar maneiras de superar as inconsistências do projeto e, assim, possibilitar a
continuidade da obra –, apesar de irregular, mostra-se consentânea com as
circunstâncias em que se eles encontravam. Tanto é assim que, mesmo após a quebra
do sigilo bancário dos Acusados, não se observaram movimentações financeiras com
indícios de enriquecimento ilícito (processo 0000053-72.2017.7.04.0004/MG,
evento 1, DEC4).
Dessa forma, apesar de o civil ANTÔNIO LUIZ CARNEIRO e o
Coronel R1 SILVIO ANTÔNIO DE ARRUDA terem elaborado e/ou assinado as
Análises de Medição ideologicamente falsas, não foi demonstrado o dolo específico
necessário à subsunção de suas condutas ao delito previsto no art. 312 do CPM. Ou
seja, não há provas do dolo de “prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante”.
No mesmo sentido, cumpre observar a jurisprudência desta Corte, in
verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA
INÉPCIA DA INICIAL E DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 297 DO CPPM (ART.
500, III, “A” E “B”, DO CPPM). REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. INSERÇÃO
DE DECLARAÇÕES FALSAS. ALTERAÇÃO DA VERDADE SOBRE FATO
JURIDICAMENTE
RELEVANTE.
COMPROVAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DO APELO.
DECISÃO UNÂNIME. [...] V - O art. 312 do CPM exige que o agente aja com
dolo, isto é, manifeste vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica
no documento, objetivando prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante. Assim, faz-se necessária a presença do dolo
específico voltado a um destes fins, sendo insuficiente a inserção de declaração
falsa ou a simples omissão. Apelo rejeitado. Decisão unânime.” (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000836-26.2021.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 10/8/2022, Data de Publicação:
24/8/2022). [Grifo nosso.]
Além da não comprovação do elemento subjetivo específico do tipo,
cumpre observar, no presente caso, que, apesar de o Laudo Pericial Contábil
(processo 0000019-68.2015.7.04.0004/MG, evento 136, LAUDPERÍ2) ter apontado
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357432 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um dano de R$ 10.462.455,92 (dez milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil,
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos) ao Erário, esse
valor se refere apenas aos serviços pagos de forma antecipada à empresa. Não foram
considerados os serviços prestados fora do que estava previsto no escopo do
contrato, cujos valores, por certo, podem equivaler ao valor do suposto dano.
Diante disso e da ausência de outros elementos a demonstrarem efetivo
prejuízo, não há como se falar que o fato atentou contra a Administração Militar ou
contra o serviço militar, nos termos do que prevê o art. 312 do CPM. Em realidade,
ao que tudo indica, a intenção dos Acusados era justamente não prejudicar o
interesse da Administração Militar, nos moldes da situação que lhes havia sido posta
pelos seus superiores hierárquicos.
Portanto, reforça-se a ausência de elementos suficientes à condenação
dos Acusados como incursos no delito de falsidade ideológica.
Também não encontra guarida nos autos a pretensão do MPM de que o
civil ANTÔNIO LUIZ CARNEIRO e o Coronel R1 SILVIO ANTÔNIO DE
ARRUDA sejam condenados como incursos no delito previsto no art. 320 do CPM
(violação do dever funcional com o fim de lucro), que assim dispõe:
Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela
administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem
pessoal, para si ou para outrem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Ora, para a configuração desse delito mostra-se imprescindível que o
agente, ao violar seu dever funcional, tenha por fim a obtenção especulativa de
vantagem pessoal para si ou para outrem. Trata-se de especial fim de agir, ou seja, de
dolo específico.
E, no presente caso, por tudo quanto já exposto, não há provas de que
os Acusados tenham agido em caráter especulativo com o fim de obter vantagem
para si, para a empresa SCHAHIN ENGENHARIA S/A ou para seus representantes.
Sequer exsurge dos autos qualquer demonstração de que essas pessoas
auferiram algum tipo de vantagem, nem mesmo após a quebra dos sigilos bancários
(processo 0000053-72.2017.7.04.0004/MG, evento 1, DEC4). Como visto, há
indícios de que as quantias recebidas pela SCHAHIN ENGENHARIA S/A por
serviços não prestados tenham sido empregadas na prestação de outros serviços na
mesma obra, afastando a certeza de que a empresa tenha sido beneficiada. Ademais,
o que se observa é que, após os fatos, ela teve sua falência decretada.
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357432 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conseguinte, diante da ausência do elemento subjetivo específico
do tipo, torna-se inviável a condenação dos Acusados como incursos no delito
previsto no art. 320 do CPM.
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento adotado pela Turma,
voto no sentido de que seja conhecido e não provido o Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar para manter a absolvição do civil ANTÔNIO LUIZ
CARNEIRO e do Coronel da Reserva Remunerada da Aeronáutica SILVIO
ANTÔNIO DE ARRUDA do delito previsto no art. 320 do CPM, por 5 (cinco) vezes
na forma consumada e por 1 (uma) vez na forma tentada, com fulcro no art. 439,
alínea “b”, do CPPM; e de que seja conhecido e provido o Apelo interposto pela
Defesa para, reformando a Sentença, absolver ambos os Acusados do delito previsto
no art. 312 do CPM, por 5 (cinco) vezes na forma consumada e por 1 (uma) vez na
forma tentada, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357432v7 e
do código CRC ddff2195.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 14/12/2023, às 0:8:11
7000200-26.2022.7.00.0000
40001357432 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR